Tribunal: STM
Processo: 7000674-60.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIMES DE ESTELIONATO. TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. COAUTORIA AGRAVADA. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FRAUDE. FALSIFICAÇÕES DE ASSINATURAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. NOVOS CÁLCULOS. PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM, o que, em observância ao princípio da especialidade, afasta a aplicação do mencionado dispositivo aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum. Preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do ANPP rejeitada. Decisão unânime.
2. O pedido de absolvição formulado pelo MPM não vincula a decisão do Órgão Julgador, conforme preleciona o art. 437, alínea “b”, c/c o art. 297, ambos do CPPM. Em observância ao princípio do livre convencimento motivado e considerando que o art. 437, alínea “b”, do CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1998, não há que se falar em violação ao sistema acusatório. Preliminar de nulidade do feito por ofensa ao sistema acusatório rejeitada. Decisão unânime.
3. A nova realidade imposta pela Lei nº 13.774/2018 permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de nulidade do processo a partir da fase do art. 433 do CPPM rejeitada. Decisão por maioria.
4. In casu, as proprietárias e administradoras dos caminhões, atuando como procuradoras dos motoristas, falsificaram assinaturas dos próprios motoristas e do Comandante e Ordenador de Despesas da OM, apostas em processos de liquidação e pagamento, com a finalidade de manter a Administração Militar em erro sobre os serviços prestados e obter, com isso, vantagens indevidas em virtude da não prestação dos serviços contratados, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, restando caracterizados os crimes na forma tentada.
5. O elemento subjetivo exigido pelos delitos praticados por todos os Apelantes restou cabalmente demonstrado, na medida em que, mediante ardil, as Rés valiam-se do imprescindível auxílio dos Réus, que, de forma livre e consciente, e sabedores de que os serviços de entrega de água não seriam prestados, entregavam às irmãs a documentação necessária para que elas efetuassem os seus cadastros junto à OCP, contendo inclusive as fotografias dos referidos motoristas ao lado dos caminhões pipa por ocasião da vistoria pelo Exército, tornando possível, assim, a aplicação da fraude no momento da prestação de contas executada por elas junto à OM.
6. A atenuante da confissão espontânea possui previsão expressa no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, não havendo razão para que seja invocado dispositivo da lei penal comum. Tal circunstância somente se aplica nos casos em que a autoria do delito é desconhecida ou imputada a outrem, o que não se verifica no caso presente, tendo em vista que, ao ser interrogado na fase do IPM, o Apelante negou ser verdadeira a imputação que lhe foi feita na denúncia, somente tendo admitido a prática delitiva na fase judicial, após as inúmeras diligências realizadas no curso do processo.
7. As Apelantes atuaram como mentoras intelectuais e organizadoras de toda a atividade criminosa, não havendo que se falar em afastamento da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
8. Reconhecidas as autorias, as materialidades e o dolo nas condutas dos Apelantes e não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é de serem mantidas as condenações dos Réus.
9. No entanto, o decreto condenatório merece reparos exclusivamente no tocante à dosimetria das penas, devendo ser desconsiderados, nas primeiras fases, os acréscimos de 1 (um) mês de reclusão por cada delito excedente ao número de 7 (sete), promovidos a título de maior extensão do dano.
10. Parcial provimento aos apelos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000674-60.2023.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): ROMULO DE OLIVEIRA COELHO (OAB CE19315)
APELANTE: PEDRO ALMEIDA MELO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ELTON CARLOS MORAIS RABELO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR PRELIMINAR
DE NULIDADE COM RETORNO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE ANPP
SUSCITADA PELA DEFESA, POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE
NULIDADE DO FEITO POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO; POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA DE
OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

(RELATORA), DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000026-
08.2022.7.10.0010, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, PARA SER
OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS
PARTES. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
PELAS DEFESAS, PARA, MANTENDO AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA
SENTENÇA RECORRIDA, PROCEDER AOS NOVOS CÁLCULOS DAS
DOSIMETRIAS DAS PENAS E, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA,
DECIDIU CONDENAR OS CIVIS ELTON CARLOS MORAIS RABELO,
FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS, HERBERSON DE QUEIROZ GRANGEIRO, JOÃO PAULO
RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO E RENALDO OLIVEIRA
MEDEIROS, COMO INCURSOS NO ART. 251, "CAPUT", C/C O ART. 30, INCISO
II, AMBOS DO CPM, NA FORMA DO ART. 71 DO CP COMUM, TODOS À PENA
DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, POR UNANIMIDADE, COM
O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE; POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONDENAR AS CIVIS MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA E MICHELLY NOBRE SILVEIRA, COMO INCURSAS NO ART.
251, "CAPUT", C/C O ART. 30, INCISO II, TODOS DO CPM, NA FORMA DO ART.
53 DO CPM E DO ART. 71 DO CP COMUM, COMINANDO-SE A AGRAVANTE
DO ART. 53, § 2º, INCISO I, DO CPM, APLICANDO A AMBAS, POR MAIORIA, À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E, POR UNANIMIDADE,
CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E O DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS
DEFENSIVOS PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E, MANTENDO
AS CONDENAÇÕES, CORRIGIAM A DOSIMETRIA E FIXAVAM AS SANÇÕES
DEFINITIVAS DOS ACUSADOS ELTON CARLOS MORAIS (POR 18 VEZES),
FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO (POR 13 VEZES), GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS (POR 19 VEZES), HERBERSON DE QUEIROZ
GRANJEIRO (POR 18 VEZES), JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS (POR 20
VEZES), PEDRO ALMEIDA MELO (POR 19 VEZES) E RENALDO OLIVEIRA
MEDEIROS (POR 22 VEZES) EM 1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 251, "CAPUT", C/C ART. 30,
II, TODOS DO CPM, NA FORMA DO ART. 71 DO CP COMUM, COM O DIREITO
DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS),
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCETO ALÍNEA "A",
DESIGNANDO-SE O JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, ESTABELECIAM O REGIME ABERTO PARA O
EVENTUAL CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, COM BASE NO ART. 33, § 2º,
"C", DO CP, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; E,
IGUALMENTE, REFORMAVAM A SENTENÇA NO TOCANTE À DOSIMETRIA,
PARA CONDENAR AS ACUSADAS MARÍCIA NOBRE SILVEIRA E MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, AMBAS POR 129 VEZES, COMO INCURSAS NO ART. 251,
"CAPUT", C/C ART. 30, II, TODOS DO CPM, NA FORMA DOS ARTS. 53 DO CPM
E 71 DO CP COMUM, COMINANDO-SE A AGRAVANTE DO ART. 53, §2º, I, DO
CPM, À SANÇÃO DEFINITIVA DE 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE
RECLUSÃO, COM O DIREITO AO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA (SURSIS), OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO ALÍNEA "A", DESIGNAVAM O JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA
PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, ESTABELECIA O REGIME
ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, COM BASE
NO ART. 33, § 2º, "C", DO CP, E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

(REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000674-60.2023.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
APELANTE: PEDRO ALMEIDA MELO
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
APELANTE: JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
APELANTE: HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
APELANTE: FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
APELANTE: ELTON CARLOS MORAIS RABELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
E
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
COMUM.
APELAÇÕES.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
OFENSA
AO
SISTEMA
ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. CRIMES DE ESTELIONATO. TENTATIVA.
CONTINUIDADE DELITIVA. COAUTORIA AGRAVADA. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
ÁGUA.
SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS. CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FRAUDE. FALSIFICAÇÕES DE ASSINATURAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DOLO
CARACTERIZADO. CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA
DAS PENAS. NOVOS CÁLCULOS. PROVIMENTO PARCIAL AOS
APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao
Código de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão
de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM, o que, em observância ao princípio
da especialidade, afasta a aplicação do mencionado dispositivo aos militares das
Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer
omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal
comum. Preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do ANPP
rejeitada. Decisão unânime.
2. O pedido de absolvição formulado pelo MPM não vincula a decisão do
Órgão Julgador, conforme preleciona o art. 437, alínea “b”, c/c o art. 297,
ambos do CPPM. Em observância ao princípio do livre convencimento
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivado e considerando que o art. 437, alínea “b”, do CPPM foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1998, não há que se falar em violação ao sistema
acusatório. Preliminar de nulidade do feito por ofensa ao sistema acusatório
rejeitada. Decisão unânime.
3. A nova realidade imposta pela Lei nº 13.774/2018 permite aos Juízes
Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e,
consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório e
à ampla defesa. Preliminar de nulidade do processo a partir da fase do art. 433
do CPPM rejeitada. Decisão por maioria.
4. In casu, as proprietárias e administradoras dos caminhões, atuando como
procuradoras dos motoristas, falsificaram assinaturas dos próprios motoristas e
do Comandante e Ordenador de Despesas da OM, apostas em processos de
liquidação e pagamento, com a finalidade de manter a Administração Militar em
erro sobre os serviços prestados e obter, com isso, vantagens indevidas em
virtude da não prestação dos serviços contratados, o que apenas não se
consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, restando
caracterizados os crimes na forma tentada.
5. O elemento subjetivo exigido pelos delitos praticados por todos os Apelantes
restou cabalmente demonstrado, na medida em que, mediante ardil, as Rés
valiam-se do imprescindível auxílio dos Réus, que, de forma livre e consciente,
e sabedores de que os serviços de entrega de água não seriam prestados,
entregavam às irmãs a documentação necessária para que elas efetuassem os
seus cadastros junto à OCP, contendo inclusive as fotografias dos referidos
motoristas ao lado dos caminhões pipa por ocasião da vistoria pelo Exército,
tornando possível, assim, a aplicação da fraude no momento da prestação de
contas executada por elas junto à OM.
6. A atenuante da confissão espontânea possui previsão expressa no art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM, não havendo razão para que seja invocado
dispositivo da lei penal comum. Tal circunstância somente se aplica nos casos
em que a autoria do delito é desconhecida ou imputada a outrem, o que não se
verifica no caso presente, tendo em vista que, ao ser interrogado na fase do
IPM, o Apelante negou ser verdadeira a imputação que lhe foi feita na denúncia,
somente tendo admitido a prática delitiva na fase judicial, após as inúmeras
diligências realizadas no curso do processo.
7. As Apelantes atuaram como mentoras intelectuais e organizadoras de toda a
atividade criminosa, não havendo que se falar em afastamento da agravante do
art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
8. Reconhecidas as autorias, as materialidades e o dolo nas condutas dos
Apelantes e não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é
de serem mantidas as condenações dos Réus.
9. No entanto, o decreto condenatório merece reparos exclusivamente no
tocante à dosimetria das penas, devendo ser desconsiderados, nas primeiras
fases, os acréscimos de 1 (um) mês de reclusão por cada delito excedente ao
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

número de 7 (sete), promovidos a título de maior extensão do dano.
10. Parcial provimento aos apelos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar preliminar de nulidade com retorno dos autos
para oferecimento de ANPP suscitada pela defesa, por ausência de irregularidades durante a
instrução processual; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela
defesa, de nulidade do feito por ofensa ao sistema acusatório; por maioria, em rejeitar a
terceira preliminar, suscitada de ofício pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000026-08.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para ser observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em dar parcial
provimento às apelações interpostas pelas defesas, para, mantendo as condenações impostas
na sentença recorrida, proceder aos novos cálculos das dosimetrias das penas e, por maioria,
em condenar os civis ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO NICÁCIO
PEREIRA RIBEIRO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, HERBESON DE
QUEIROZ GRANGEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA
MELO e RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, como incursos no art. 251, caput, c/c o art.
30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum, todos à pena de 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, por unanimidade, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em
liberdade; por unanimidade, em condenar as civis MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, como incursas no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II,
todos do CPM, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CP comum, cominando-se a
agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, aplicando a ambas, por maioria, a pena de 2
(dois) anos de reclusão, e, por unanimidade, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União (DPU) e
pela Defesa constituída de RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que, em 14/6/2023:
1) absolveu ANTÔNIO DARLAN PINTO DE SOUZA da imputação do art.
251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
CPPM; e
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) condenou:
2.1. ELTON CARLOS MORAIS RABELO, por 18 (dezoito) vezes, como
incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de
reclusão, sem direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e com
o direito de recorrer em liberdade;
2.2. FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, por 13 (treze) vezes,
como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71
do Código Penal comum, à pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, com direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e
com o direito de recorrer em liberdade;
2.3. GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, por 19 (dezenove) vezes,
como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71
do Código Penal comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, sem direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e
com o direito de recorrer em liberdade;
2.4. HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO, por 18 (dezoito) vezes,
como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71
do Código Penal comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de
reclusão, sem direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e com
o direito de recorrer em liberdade;
2.5. JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, por 20 (vinte) vezes, como
incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, sem direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e com
o direito de recorrer em liberdade;
2.6. PEDRO ALMEIDA MELO, por 19 (dezenove) vezes, como incurso no
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem
direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e com o direito de
recorrer em liberdade;
2.7. RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, por 22 (vinte e duas) vezes, como
incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, sem direito ao sursis penal, com o regime aberto para o cumprimento da pena e com
o direito de recorrer em liberdade;
2.8. MARÍCIA NOBRE SILVEIRA, por 129 (cento e vinte e nove) vezes,
como incursa no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma dos arts. 53
do CPM e 71 do Código Penal comum, com a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, à
pena definitiva de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem direito
ao sursis penal, com o regime fechado para o cumprimento da pena e com o direito de
recorrer em liberdade; e
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.9. MICHELLY NOBRE SILVEIRA, por 129 (cento e vinte e nove) vezes,
como incursa no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma dos arts. 53
do CPM e 71 do Código Penal comum, com a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, à
pena definitiva de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem direito
ao sursis penal, com o regime fechado para o cumprimento da pena e com o direito de
recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória os seguintes fatos delituosos (APM nº 7000026-
08.2022.7.10.0010, Evento 1, Doc. 1):
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante do 23º Batalhão de
Caçadores, por meio da Portaria nº 050 - Gp Pes/Sv Jus, de 6 de junho de 2017, para apurar
indícios de falsificação de assinaturas do Ordenador de Despesas e do Chefe da Comissão de
Prestação de Contas, em documentos integrantes dos procedimentos administrativos de
liquidação e pagamento a ‘Pipeiros’, em contraprestação aos serviços de entrega de água
potável à população do semi-árido nordestino, referentes ao mês de abril de 2017 (evento 01,
Docs. 1 a 15, fls. 02/520).
Para a apuração dos fatos, o Sr. Encarregado do Inquérito Policial Militar trouxe aos autos
vasta documentação atinente ao caso como Perícias Contábeis, realizadas por Peritos
compromissados e Grafotécnicas, realizadas pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal,
Relatório de Quebra de Sigilo Bancário e Telefônico dos envolvidos, realizado pelo Centro de
Apoio à Investigação do Ministério Público Militar (CPADSI), bem como procedeu à oitiva de
testemunhas e indiciados.
Da documentação carreada aos autos verifica-se que os motoristas acima qualificados
procederam, inicialmente, por meio do preenchimento de ficha cadastral, a habilitação junto
ao Exército Brasileiro para a prestação de serviços de transporte de água potável referente à
Operação Carro-Pipa.
Verifica-se também que os Pipeiros ora denunciados não eram os proprietários dos caminhões
pipa cadastrados junto à OM, e que, na realidade, possuíam como proprietárias ou
administradoras dos veículos as também denunciadas MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, que desempenhavam o papel de PROCURADORAS dos
Pipeiros perante a Administração Militar.
Dos depoimentos dos Pipeiros (eventos 30 e 35), depreende-se que prestavam serviços de
motorista de caminhão pipa para MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE
SILVEIRA, mediante o pagamento mensal, em média, de R$ 1.500 a R$ 2.000,00, mais R$
500,00 para despesas, como alimentação e outras, com o ajuste combinado de que, todos os
valores depositados pelo Exército, em suas contas correntes bancárias, inicialmente
informadas na ficha de cadastro, deveriam ser repassados, integralmente, às procuradoras.
Depreende-se, também, que os Pipeiros jamais foram à Unidade Militar para a apresentação
de documentos e prestação de contas, sendo tais atos realizados pelas procuradoras suso
mencionadas.
Ora, da leitura dos depoimentos dos Pipeiros e das procuradoras MARÍCIA e MICHELLY em
sede inquisitorial depreende-se que houve um verdadeiro ajuste entre eles para a realização
de manobras escusas em detrimento da Operação Carro-Pipa do 23º Batalhão de Caçadores
do Exército Brasileiro, para auferirem vantagem econômica indevida em vista das
comprovadas falsificações de assinaturas do Comandante e Ordenador de Despesas da
Unidade, assim como dos Pipeiros, nos procedimentos administrativos de liquidação e
pagamento.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal ajuste revela o verdadeiro fim dos denunciados para a efetiva manutenção da
Administração Militar em erro.
Os motoristas, ao outorgarem poderes por meio de instrumento de procuração às indiciadas
MARÍCIA e MICHELLY, como evidenciado de forma unânime em seus depoimentos,
assentiram com todos os atos praticados em seus nomes, entre os quais, por várias vezes, o
repugnante ato de falsificação de assinaturas e rubricas do Comandante e Ordenador de
Despesas da Unidade, em processos liquidação para pagamento dos serviços de transporte de
água realizados na Operação Carro-Pipa em apreço.
A falsificação das assinaturas e rubricas levadas a efeito pelas irmãs Marícia e Michelly em
processos de liquidação e pagamento de serviços prestados pelos Pipeiros, os quais
representava, acabou por macular todo o procedimento sendo, por isso, interrompido o
contrato com os denunciados em abril de 2017, tão logo percebida a ocorrência das fraudes.
Assim, em vista da boa percepção de um dos militares do Escritório da Operação Carro-Pipa,
verificou-se que as assinaturas e rubricas do Comandante da OM, apostas em processos de
liquidação e pagamento da Operação Carro-Pipa, não se pareciam com as que estava
acostumado a ver, razão pela qual iniciou-se a apuração do ocorrido, com todas as medidas
pertinentes cabíveis.
[...]
Ainda em sede inquisitorial, para a averiguação dos indícios de fraude então detectados,
foram realizadas duas Perícias Documentoscópicas, conforme Laudos Periciais nºs 694/2019,
de 4/7/2019, e 863/2019, de 20/8/2019 (evento 151, doc. 1, fls. 1819 a 1866), que constataram
diversas assinaturas e rubricas falsas no procedimento administrativo de liquidação e
pagamento a Pipeiros, da Operação Carro-Pipa, do 23º Batalhão de Caçadores do Exército
Brasileiro e que as falsificações decorreram dos punhos das ora denunciadas MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA [...].
[...]
Também foi realizado um Laudo Contábil (evento 152, doc. 1, fls. 2118 a 2137), para
apuração do quantum envolvido nas operações decorrentes das falsificações constatadas, no
período de março de 2016 a abril de 2017 [...].
[...]
Para a apuração do vínculo financeiro e pessoal havido entre os Pipeiros e as procuradoras
também denunciadas, esse d. Juízo determinou a quebra dos sigilos bancário e telefônico no
período de 2016 a 2017, de LUIZ NOBRE SILVEIRA FILHO, MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, constatando-se, até o momento, por meio do RELATÓRIO DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO e TELEFÔNICO constante dos autos do PQS nº: 7000086-
20.2018.7.10.0010 (evento 195) diversas operações financeiras e ligações telefônicas entre
MARÍCIA e MICHELLY e motoristas participantes da Operação Carro-Pipa.
Verifica-se com clareza solar do Relatório de Quebra de Sigilo Bancário diversas operações
financeiras identificadas, envolvendo as procuradoras MARÍCIA e MICHELLY e os
motoristas.
Verifica-se, também, que algumas operações envolvendo as irmãs vieram sem identificação
dos depositantes e também depositários correspondentes, razão pela qual foi solicitada a
respectiva complementação perante as instituições bancárias que, até o momento, não
enviaram os dados faltantes.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, ainda que pendentes algumas informações complementares ao RELATÓRIO DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, determinado por esse d. Juízo, para fins de identificação
de operações financeiras entre os envolvidos, as que já constam do Relatório apresentado
afiguram-se, data venia, suficientes para indicarem, com a certeza necessária, a existência de
vínculos financeiros entre as irmãs denunciadas e os motoristas de seus caminhões da
Operação Carro-Pipa, entre eles, ao menos três presentes da exordial, Pedro Almeida Melo,
Herbeson de Queiroz Grangeiro e Elton Carlos Morais Rabelo, que mantiveram vínculo
financeiro com MARÍCIA [...].
[...]
Além do presente caso, frise-se que Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira já foram
condenadas por estelionato nos autos do processo nº 66-92.2019.7.10.0010 - ainda em grau de
recurso - a 10 anos e 04 meses de reclusão e ainda são investigadas em outros IPM's que se
encontram na fase de diligências, demonstrando que sempre se valeram do mesmo modus
operandi no intuito de fraudar a Operação Carro Pipa.
Dessa maneira, pelo que restou apurado nestes fólios, restou claro que as irmãs Michelly e
Marícia, além dos demais Pipeiros denunciados, deliberadamente, associaram-se com a
finalidade de praticar crimes de fraude envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas
condutas - por força da ampliação de competência da Justiça Militar da União trazida pela
Lei nº 13.491/2017 - também ao tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal comum, ou
seja, a associação de três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes.
Assim, percebe-se nitidamente pelas provas colhidas nessa fase inquisitorial que houve a
consumação do delito de estelionato, desde março 2016 até abril de 2017, com a obtenção de
vantagem indevida em razão da aposição de assinaturas falsas em processos de liquidação e
pagamento a Pipeiros, como constatado nos laudos documentoscópicos e contábil (eventos
151 e 152).
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação aos
denunciados, de maneira que praticaram eles, conforme acima descrito, o delito de
estelionato, além do crime de associação criminosa, com subsunção específica na seguinte
conformidade:
01) ANTÔNIO DARLAN PINTO DE SOUZA, ELTON CARLOS MORAIS RABELO,
FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS,
HERBERSON DE QUEIROZ GRANGEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS,
PEDRO ALMEIDA MELO e RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS - artigo 251, na forma
do art. 53, tudo do Código Penal Militar e art. 288, caput, do Código Penal comum.
02) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA, MICHELLY NOBRE SILVEIRA - artigo 251, na
forma do art. 53 c/c o art. 79 e com a agravante do art. 53, § 2º, I, tudo do Código
Penal Militar e art. 288, caput, do Código Penal comum.
Ante o exposto, requer o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a presente
denúncia, que sejam os denunciados citados para que se vejam processados e julgados,
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 -
perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.
Requer, nos termos do art. 109, II, ‘b’, do Código Penal Militar, c/c art. 91-A, § 1º, II, do
Código Penal comum, seja declarada, como efeito da condenação, caso esta ocorra, a perda
dos valores constantes do laudo pericial contábil (evento 152, doc. 1, fls. 2118 a 2137)
atualizados, em favor da União, que se referem aos numerários oriundos da prática ilícita
apurada nos autos.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, ‘a’, do
Código de Processo Penal Castrense seja fixada quantia mínima para a reparação dos danos
causados pelas infrações, na proporção dos numerários equivalentes a cada denunciado,
considerando os prejuízos ao erário até então constatados no referido laudo pericial contábil.
[...]” (Grifos no original.)
Serviu de base à denúncia o IPM nº 0000076-32.2017.7.10.0010, instaurado
pelo Comandante do 23º Batalhão de Caçadores, sediado em Fortaleza/CE.
Integra ainda o IPM o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº
7000086-20.2018.7.10.0010.
A denúncia foi oferecida em 12/5/2022 e foi recebida em 19/5/2022 (APM,
Evento 1, Docs. 1, 2). Os Acusados foram devidamente citados (APM, Eventos 17, Docs. 1,
2; 19, Docs. 1, 2; 22, Docs. 1, 2, 3; 29, Docs. 1, 2, 3; 30, Docs. 1, 2, 3; 34, Docs. 1, 2, 3; 37,
Docs. 1, 2, 3; 88, fls. 4/10).
Em 20/7/2022, ao apresentar Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da
União, atuando em favor de JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, formulou pedido de
intimação do Parquet Militar para o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (APM, Evento 71).
Em resposta, o MPM, no dia 25/7/2022, manifestou-se contrariamente à
apresentação do referido instituto e pugnou pela continuidade do feito, aduzindo que “[...]
não se admite a avença do ANPP pós recebimento da exordial acusatória, o que impede o
estabelecimento do instituto na atual fase destes autos [...]” (APM, Evento 77).
Na Sessão de 13/10/2022, foram inquiridas parte das testemunhas arroladas
pelo MPM, ocasião em que, ausente, o Acusado FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA
RIBEIRO foi declarado revel (APM, Eventos 162; 176, Docs. 1/7).
Aos 7/12/2022, procedeu-se à inquirição de outra testemunha do MPM e da
testemunha do Juízo. O representante ministerial declarou-se satisfeito com a prova
testemunhal produzida (APM, Eventos 304, Docs. 1/3; 305).
Na Sessão de 31/1/2023, os Acusados foram interrogados, à exceção de
FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, já anteriormente declarado revel, e de
JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, que, em razão da ausência ao ato, também teve
decretada a sua revelia.
Findos os interrogatórios, o Ministério Público Militar e as Defesas dos
Acusados, à exceção de MARÍCIA NOBRE SILVEIRA, MICHELLY NOBRE
SILVEIRA e RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, renunciaram ao prazo estabelecido no
art. 427 do CPPM, nada tendo a requerer. A seu turno, o Defensor Público Federal, atuando
na defesa de MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA,
requereu vista dos autos para os fins do art. 427 do CPPM, o que foi deferido pelo
Magistrado a quo (APM, Eventos 335; 363, Docs. 1/17).
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, por meio da petição de 16/2/2023, a Defesa de
MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, igualmente,
informou não possuir requerimentos (APM, Evento 369).
Em petição datada de 16/2/2023, a DPU, representando os interesses de JOÃO
PAULO RODRIGUES MORAIS, informou ter conseguido estabelecer contato com o seu
assistido e que, não obstante a ausência na audiência do dia 31/1/2023, o Réu intenta seguir
acompanhando o caso e recebendo intimações (APM, Evento 368).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela absolvição de todos os Acusados,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, aduzindo que, após o desenrolar da
persecutio criminis in judicio, não restou suficientemente demonstrada a existência do crime
imputado aos Réus. A uma, em virtude da inexistência de comprovação cabal acerca da
obtenção de vantagem ilícita. A duas, porque, in casu, “[...] considerando-se a evidente
grosseria da falsificação perpetrada pelos réus, inegável é a ausência de tipicidade na
conduta, sendo, por consectário a absolvição dos acusados medida que se impõe” (APM,
Evento 375).
A DPU, na assistência de MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e de MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição das Acusadas, nos
moldes do art. 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência probatória quanto à materialidade,
“[...] ante a falta de prova de que houve consecução de vantagem indevida, tampouco de
prejuízo à administração pública [...]” (APM, Evento 397).
Por sua vez, em Alegações Escritas, a DPU, representando ANTÔNIO
DARLAN PINTO DE SOUZA, ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO
NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, PEDRO ALMEIDA MELO, JOÃO PAULO
RODRIGUES MORAIS, HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO e GIRLEUDO
DE OLIVEIRA MEDEIROS, requereu a absolvição de todos os Réus, com espeque no art.
439, alínea “e”, do CPPM, uma vez que “[...] existe uma carência probatória nos autos e
razoáveis dúvidas acerca da materialidade delitiva [...]”, devendo prevalecer os princípios
do in dubio pro reo e da presunção de inocência (APM, Eventos 399, 416).
Por fim, a Defesa constituída de RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS,
corroborando integralmente as Alegações Escritas apresentadas pelo MPM, pleiteou a
absolvição, aduzindo que, em momento algum, restou comprovado o dolo do Réu para o
cometimento de qualquer delito. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,
requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo, em razão da primariedade e dos bons
antecedentes (APM, Evento 426).
Em atendimento às diligências complementares requisitadas pelo Juiz Federal
da Justiça Militar no dia 4/5/2023, foram acostados aos autos, em 15/5/2023, os
esclarecimentos prestados pelo Comando da 10ª Região Militar, pertinentes às rotas de
distribuição de água no âmbito da Operação Carro-Pipa, além de laudos periciais de
avaliações administrativo-contábeis (APM, Eventos 429; 432, Docs. 1, 2; 433, Docs. 1, 2).
Instados a se manifestar acerca da juntada das novas informações, o MPM
ratificou as Alegações Escritas já apresentadas e as Defesas deixaram transcorrer in albis o
prazo concedido (APM, Eventos 429, 447, 458, 459, 461).
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sessão de Julgamento, realizada em 14/6/2023, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM condenou os Acusados nos termos já explicitados neste
Relatório, sendo a Sentença disponibilizada no Sistema e-Proc nessa mesma data (APM,
Evento 463).
As Partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 479).
Na Manifestação de 19/6/2023, o representante ministerial aduziu que, “[...]
embora não concorde in totum com os argumentos constantes na referida Peça Processual –
deixa de interpor Recurso de Apelação, em respeito ao princípio da celeridade processual
[...]” (Grifo nosso) (APM, Evento 478).
Em 27/6/2023, foi certificada nos autos a ocorrência do trânsito em julgado para
o MPM da Sentença condenatória/absolutória, em relação a todos os Réus (APM, Evento
483).
Nos termos muito bem explicitados pela Ministra Relatora no Relatório
constante do Evento 10, fazemos a transcrição das razões e das contrarrazões apresentadas
pelas Defesas e pelo Parquet das Armas (Apelação, Evento 10):
“Em 26/6/2023, a Defensoria Pública da União apresentou o recurso de Apelação a favor das
rés MICHELLY NOBRE SILVEIRA e MARICIA NOBRE SILVEIRA (evento 480 da APM).
Em 27/6/2023, a DPU, assistindo os réus ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO
NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, HERBESON DE
QUEIROZ GRANJEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO e
RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, interpôs Apelação (evento 484 da APM).
A Defesa constituída de RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS não apresentou recurso no prazo
legal (evento 491 da APM). Outrossim, o Juízo a quo, em 5/7/2023, considerando que a DPU
também interpôs o recurso em face do sentenciado RENALDO, determinou a intimação da
Defesa deste réu para que apresentasse as Razões recursais (evento 494 da APM).
Nas Razões de MICHELLY NOBRE SILVEIRA e MARICIA NOBRE SILVEIRA, a DPU
requereu, preliminarmente, a nulidade do feito pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, bem como nulidade por ofensa ao sistema
acusatório pelo não acolhimento do pedido de absolvição do MPM. No mérito, demandou pela
absolvição das acusadas pela incerteza de autoria e por insuficiência de provas da prática do
delito do art. 251 do CPM, nos termos do art. 439, alíneas ‘c’ e ‘e’, do CPPM.
Subsidiariamente, na eventualidade de condenação, postulou a fixação da reprimenda no
mínimo legal, com o ajuste da pena-base aos patamares legais e o afastamento da agravante
do art. 53, § 2º, I, do CPM (evento 512 da APM).
Já em favor de ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA
RIBEIRO,
GIRLEUDO
DE
OLIVEIRA
MEDEIROS,
HERBESON
DE
QUEIROZ
GRANJEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO e RENALDO
OLIVEIRA MEDEIROS, a DPU sustentou a absolvição dos recorrentes pela insuficiência
probatória, com fulcro no art. 439, ‘e’, do CPPM. Subsidiariamente, em eventual condenação,
o ajuste da pena-base aos patamares legais, o afastamento da agravante do art. 53, § 2º, I, do
CPM, e, sucessivamente, fixação da pena no mínimo legal (evento 508 da APM).
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída de RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS requereu, nas Razões recursais, a
absolvição, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, por falta de dolo e,
subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão delitiva, com base no art. 65,
III, ‘d’, do CPB (evento 513 da APM).
Em Contrarrazões, de 6/12/2022, o MPM seguiu o entendimento firmado nas Alegações
Escritas e pelas Defesas nos recursos, mantendo a argumentação a favor da absolvição dos
acusados (evento 519 da APM).”
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo
conhecimento dos recursos e pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pelos seus
desprovimentos, nos termos da ementa (Apelação, Evento 8):
“APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTELIONATO.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. PRELIMINARES DEFENSIVAS DA NULIDADE POR
NÃO OFERECIMENTO DE ANPP E OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. LASTRO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. MANTENÇA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO
RECURSAL. Recursos de Apelação interpostos em face de condenações dos acusados como
incursos no art. 251, caput, c/c o art. 30, II, do CPM, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71
do CP comum. Condenados o Sr. Elton Carlos Morais por 18 vezes, o Sr. Francisco Nicácio
Pereira Ribeiro por 13 vezes, o Sr. Girleudo de Oliveira de Medeiros por 19 vezes, o Sr.
Herberson de Queiroz Granjeiro por 18 vezes, o Sr. João Paulo Rodrigues Morais por 20
vezes, o Sr. Pedro Almeida Melo por 19 vezes, o Sr. Renaldo Oliveira Medeiros por 22 vezes, e
as Sras. Marícia e Michelly por 129 vezes, cominando-se para ambas a agravante do art. 53,
§ 2º, do CPM. Preliminares. Nulidade por não oferecimento do ANPP. Ofensa ao princípio
acusatório. Não cabimento. Mérito. Insuficiência probatória e incerteza de autoria.
Reconhecimento de causa de diminuição – crime tentado. Afastamento da agravante inserta
no art. 53, § 2º, I, do CPM. Fixação da pena no mínimo legal. Não procedência das teses
defensivas. Autoria e materialidade demonstradas. Estelionato consumado e tentativa. Lastro
probatório suficiente. Sanção penal justa. Manutenção da sentença. Condenação. A
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento dos Recursos de Apelação,
rejeitando-se as preliminares arguidas, e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento
recursal.” (Grifo no original.)
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Antes de enfrentar o mérito recursal, importa analisar as preliminares suscitadas
pela Defesa das civis MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE
SILVEIRA.
PRELIMINARES
PRIMEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU), atuando no patrocínio das civis
MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA, suscita, inicialmente,
preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), aduzindo que o art. 28-A do CPP comum possui aplicabilidade no âmbito desta
Justiça Castrense, nos termos do Enunciado 4 do 9º Encontro do Colégio de Procuradores de
Justiça Militar (9º CPJM) e do art. 18-A da Resolução nº 101 do Conselho Superior do
Ministério Público Militar (CSMPM).
Para tanto, alega que “[...] a conduta imputada às acusadas se enquadra
perfeitamente dentro das condições para oferecimento de acordo por parte do Parquet
Castrense.”
Não assiste razão à Defesa.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma
vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias
previstas no inciso II do art. 9º do CPM passaram à jurisdição da Justiça Militar da União
(JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da
JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtuem a índole do processo penal
militar, em observância ao princípio da especialidade.
No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação
subsidiária do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa
sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como
corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da
justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças
Armadas.
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito da Justiça comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM.
Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no
art. 28-A do CPP aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é
porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de forma
expressa, como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.
Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador
ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o
teria feito. Se a lei não disse é porque não quis dizer.
Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas
eloquente e proposital.
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda,
hibridismo normativo.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro MOREIRA ALVES,
em voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 130.552, “só se aplica a
analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio
eloquente' (beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a
única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia."
[
1]
Nesse sentido, este Relator é absolutamente contrário à aplicação do ANPP no
âmbito da JMU, por considerar tal instituto incompatível com a tutela dos bens e interesses
afetos à jurisdição desta Justiça das Armas.
Ressalta-se que tal inaplicabilidade resta sumulada por este Superior Tribunal
Militar:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Não obstante o posicionamento desta Corte Castrense, há vários precedentes do
Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando a aplicação do art. 28-A, § 2º, do CPP, e do art.
3º do CPPM na JMU, in litteris:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-
A, § 2º, DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A
LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE
NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA
POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Supremo Tribunal Federal. Habeas
Corpus nº 232.254/PE. Relator(a): Ministro(a) EDSON FACHIN. Segunda Turma. Data de
Julgamento: 29/4/2024. Data de Publicação: 8/5/2024.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são as seguintes Decisões do STF: Habeas Corpus nº
242.371/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 10/6/2024; Habeas Corpus nº
241.795/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 27/5/2024; Habeas Corpus nº
239.323/CE, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado em 13/5/2024; Ag. Reg. no Habeas
Corpus nº 221.238/RJ, Relator Ministro NUNES MARQUES, julgado em 29/2/2024.
No entanto, apesar de o STF aceitar a incidência do art. 28-A do CPP comum na
esfera da JMU, considera que as “especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo” (Grifo nosso).
Não se deve olvidar que a proposta do ANPP é atribuição do Ministério
Público, que se opera antes da instauração da relação processual penal, dada a sua “natureza
extraprocessual”. Nesse sentido, o MPM não ofereceu a proposta por entender pela sua não
aplicabilidade, decisão corroborada pelo Parecer da PGJM, ao se manifestar pelo não
cabimento do instituto na JMU:
“Não há que se cogitar em anulação da r. Sentença pelo não oferecimento do ANPP, segundo
insinua a defesa de MICHELLY NOBRE SILVEIRA e MARICIA NOBRE SILVEIRA. É
cediço que o alcance normativo de tal instituto está restrito ao bojo do Processo Penal
Comum, não sendo factível sua aplicação subsidiária no CPPM, sob pena de infringência ao
Princípio da Especialidade, porquanto inexiste omissão.”
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do feito
pelo não oferecimento do ANPP, por falta de amparo legal.

SEGUNDA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
OFENSA AO
SISTEMA
ACUSATÓRIO DECORRENTE DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR
A Defensoria Pública da União (DPU), atuando no patrocínio das civis
MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA alega nulidade, por
ofensa ao sistema acusatório, tendo em vista a não aceitação do pedido de absolvição
formulado pelo MPM.
Não assiste razão à Defesa.
Ao contrário do que aduz o órgão defensivo, o pedido de absolvição formulado
pelo MPM, absolutamente, não vincula a decisão do Órgão Julgador, conforme preleciona o
art. 437, alínea “b”, c/c o art. 297, ambos do CPPM:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
[...]
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido arguida. (Grifos nossos e no original.)
Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância. (Grifos nossos e no original.)
Nesse ponto, imperioso ressaltar que o art. 437, alínea “b”, do CPPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme o entendimento consolidado desta
Superior Corte das Armas, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. NULIDADE DA APM. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
APELO. O Magistrado não está vinculado ao pedido absolutório feito pelo MPM. O art. 437,
alínea ‘b’, do CPPM é compatível com a Constituição Federal de 1988, não havendo que se
falar em violação ao sistema acusatório. Preliminar de violação ao sistema acusatório
rejeitada. Decisão unânime. [...] Negado provimento à Apelação. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000929-18.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/6/2024. Data de Publicação:
5/8/2024.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). PRELIMINARES.
NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.
ART 437, ‘b’, DO CPPM. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/1988. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA. [...] 2. Preliminar de não recepção do art. 437, ‘b’, do CPPM,
pela CF/1988. Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade da Ação Penal. Uma
vez proposta a ação penal, não é facultado ao Ministério Público dela desistir. Cabe apenas
ao Juízo decidir sobre o acolhimento ou não do pedido absolutório. Precedente do STF.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...] 7. Apelo parcialmente provido para condenar o
Apelante, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art.
255 do CPM, mantidos os demais termos da Sentença. Com fulcro no art. 69, parágrafo único,
inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente decidiu de acordo com o voto do Relator.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000340-94.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação:
30/9/2021.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO IN
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 437, ALÍNEA
‘B’, DO CPPM. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E GARANTISTA ADOTADO
PELA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO, DO PROMOTOR
NATURAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. [...] In casu, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário
se debruçou sobre a recepção do art. 437 do CPPM, ao afirmar que o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou quanto à não-vinculação do Poder Judiciário ao pedido de
absolvição formulado pelo Ministério Público, fruto do princípio do livre convencimento
motivado, citando, inclusive, decisões daquela Corte que considerou Constitucional o art.
385 do CPP, que tem como correlato no CPPM, o art. 437, alínea ‘b’. [...] Agravo Rejeitado.
Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 0000015-60.2016.7.11.0211.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 7/6/2018. Data de
Publicação: 20/6/2018.) (Grifos nossos e no original.)
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal. Sistema acusatório. Lei
Maria da Penha. Manifestação na qual membro do Ministério Público, em primeiro grau,
não pugna pela procedência da acusação. Não vinculação do julgador. Precedentes. Agravo
regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o
sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do
Parquet. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Supremo Tribunal
Federal. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 1.322.866/SP. Primeira Turma. Relator(a):
Ministro(a) DIAS TOFFOLI. Data de Julgamento: 17/8/2021. Data de Publicação:
28/9/2021.) (Grifos nossos e no original.)
“EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS.
NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é no
sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado
pela acusação em alegações finais. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento.” (Supremo Tribunal Federal. Emb. Decl. no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 924.290/BA. Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a)
ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento: 23/2/2016. Data de Publicação: 11/3/2016.)
(Grifos nossos e no original.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
CONVERSÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
PENAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1.
Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder
Judiciário [...] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Supremo Tribunal
Federal. Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 700.012/PR. Segunda Turma.
Relator(a): Ministro(a) CÁRMEN LÚCIA. Data de Julgamento: 25/9/2012. Data de
Publicação: 10/10/2012.) (Grifos nossos e no original.)
Ademais, em recente decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos do
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.467.429, o Ministro NUNES MARQUES, em
21/2/2024, afirmou a constitucionalidade do art. 385 do CPP comum, que possui redação
similar ao do art. 437, alínea “b”, do CPPM:
“DECISÃO
1. [...] interpôs o presente agravo contra decisão (eDoc 15), que inadmitiu recurso
extraordinário por ele deduzido à anotação de que seria aplicável ao caso o Enunciado nº 279
da Súmula desta Suprema Corte.
Em suas razões recursais (eDoc 17), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e
reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.
Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário (eDoc 11) foi formalizado em face de
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que está assim ementado (eDoc 9):
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO
DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR OFENSA AO SISTEMA
ACUSATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE PARA O JUÍZO DA CAUSA. ARTIGO 385
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS ATORES
DO PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E STJ. PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação
Criminal nº 701060-74.2016.8.02.0001, desembargador José Carlos Malta Marques)
Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 11), o recorrente aponta violação ao art. 5º,
incisos LIV, LV, LIII e LVII, e ao art. 129, I, todos da Constituição Federal, e sustenta, em
síntese, ‘a nulidade da sentença condenatória (com a consequente absolvição do recorrente),
diante da ofensa ao Princípio Acusatório, declarando a inconstitucionalidade do artigo 385
do CPP ou dando-lhe interpretação conforme a Constituição’.
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do
Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
É que, da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem manteve a sentença
condenatória proferida, por entender que não há que se falar em ofensa ao princípio
acusatório, nem mesmo em inconstitucionalidade do art. 385 do CPP. Colho do acórdão
impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDoc 9):
11. Pois bem. O art. 385 do CPP dispõe expressamente acerca da possibilidade de
prolação de decisão condenatória, ainda que a acusação tenha opinado pela
absolvição do réu, em se tratando de ação penal pública. Confira-se: Art. 385. Nos
crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o
Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada.
12. Ora, ao contrário do que sustenta a defesa, a referida norma não atenta contra o
sistema acusatório, mas tutela a independência e a separação das funções a acusação
e o julgador, pois caso a decisão do juiz fosse vinculada ao pedido ministerial, haveria
a transferência para a acusação pública do poder de julgar, reunindo, assim, em um
só órgão as atribuições de acusar e decidir, cabendo ao magistrado apenas expressar
na sentença o pleito ministerial.
13. Neste contexto, há diversas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça que concluem pela constitucionalidade do referido dispositivo legal.
[...]
15. Logo, por qualquer ângulo que se analise a arguição aventada pela defesa, não há
que se falar em ofensa ao princípio acusatório, nem mesmo em inconstitucionalidade
do art. 385 do CPP, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.
Assim, a conclusão do acórdão impugnado — no sentido de que o pedido do Ministério
Público em alegações finais não é vinculativo e da constitucionalidade do art. 385 do CPP
— está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que ‘tem
entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação
do representante do Parquet’ (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli).
No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal
Federal:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA
279/STF.
MANIFESTAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao
pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais.
Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento. (ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONVERSÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
PENAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder
Judiciário.
[...]
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 700.012 ED, ministra Cármen
Lúcia - grifei)
3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário.
4. Intime-se. Publique-se.” (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo
nº 1.467.429/AL. Relator(a): Ministro(a) NUNES MARQUES. Data de Julgamento: 21/2/2024.
Data de Publicação: 11/3/2024.) (Grifos nossos e no original.)
Nesse sentido, este também é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM), nos termos do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS, in litteris:
“[...] não se vislumbra nos autos a pretextada violação ao princípio acusatório, dado que o
pedido absolutório pelo Parquet não possui o condão de atrelar a decisão do magistrado. A
partir do recebimento da peça pórtico, a relação processual estará instaurada, cabendo ao
juiz, com fulcro no seu livre convencimento motivado, proferir a decisão.” (Grifos nossos.)
Assim, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e
considerando que o art. 437, alínea “b”, do CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal
de 1998, não há que se falar em violação ao sistema acusatório.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por ofensa
ao sistema acusatório, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.

TERCEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DA NÃO
OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM - SUSCITADA PELA ILUSTRE MINISTRA
RELATORA
De fato, o art. 433 do CPPM estabelece a realização de sustentação oral, por
ocasião da sessão de Julgamento, após o Juiz-Presidente determinar a leitura das principais
peças do processo, in verbis:
“Sustentação oral da acusação e defesa
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles.”
Ocorre que o rito do procedimento ordinário, previsto no CPPM (Decreto-Lei nº
1.002, de 21 de outubro de 1969), foi concebido, originariamente, para contemplar a hipótese
de processos e julgamentos pelos Conselhos de Justiça, sob a égide do Escabinato, vez que
não havia hipótese de julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça
Militar, antes denominado de Juiz-Auditor, passou a ter competência monocrática para
processar e julgar os civis, por prática de crime militar.
A nova realidade imposta pela referida lei, no meu entender, permite ao Juiz
Federal da Justiça Militar, em situação na qual não haja oposição das partes, como é a
hipótese presente, deixar de realizar a audiência de julgamento e, consequentemente,
dispensar as Alegações Orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
O processo penal é mais do que simplesmente um instrumento de concretização
do direito material. O processo penal é, também, um instrumento de proteção do
jurisdicionado. Daí a razão de a Constituição da República de 1988 ter albergado,
expressamente, o princípio do devido processo legal, nos termos do seu art. 5º, inciso LIV.
A forma dos atos processuais penais atende à necessidade de assegurar tanto a
aplicação da lei penal quanto a garantia do devido processo legal. Sua inobservância pode
resultar, conforme o caso, em máculas ao processo penal, de diversas gradações, desde meras
irregularidades até nulidades absolutas.
Nesse sentido, o sistema de nulidades desenhado tanto pelo CPP (art. 499)
quanto pelo CPPM (art. 563) constitui um importante e fundamental instrumento para o
reconhecimento e a consequente declaração de nulidades de atos processuais.
Ocorre que há atos processuais que, ainda quando praticados em desacordo com
os modelos legais preestabelecidos, não resultam, necessariamente, em prejuízo às partes, que
deve ser comprovado, para fim de se ver declarada a sua nulidade.
Trata-se das hipóteses de nulidades relativas, cujo prejuízo deve ser
demonstrado e a nulidade arguida, em regra, na primeira oportunidade que a parte
prejudicada tem para se manifestar nos autos, sob pena de convalidação do ato que se
pretende ver invalidado.
Vale considerar o axioma pas de nullité sans grief, que parece ter inspirado a
norma art. 499 do CPPM, segundo a qual, “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Ressalta-se que a alínea “b” do art. 504 do CPPM estabelece que as nulidades
ocorridas depois do prazo das alegações escritas devem ser arguidas na fase do julgamento ou
nas razões do recurso.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há outras hipóteses de nulidades que podem ser arguidas a qualquer tempo,
tanto em sede de recurso quanto por meio de habeas corpus e revisão criminal, ou mesmo de
ofício pela autoridade judiciária.
Tais nulidades, denominadas absolutas, nunca se convalidam, não havendo
necessidade de comprovação de prejuízo para serem declaradas. Exemplo de nulidade
absoluta é a prática de ato processual por juiz incompetente, impedido ou suspeito, bem como
a ausência da citação válida, nos termos do inciso I, e alínea “c”, inciso III, todos do art. 500
do CPPM.
No caso concreto, sem menoscabo a entendimentos em contrário, entendo que a
ausência das alegações orais não caracteriza omissão de formalidade essencial do processo.
Nesse sentido, tenho me manifestado de forma reiterada, em consonância com o
entendimento majoritário deste Tribunal: Apelação nº 7000163-33.2021.7.00.0000, Apelação
nº 7000665-06.2020.7.00.0000, Apelação nº 7000192-20.2020.7.00.0000, Apelação nº
7000086-24.2021.7.00.0000 e Apelação nº 7000863-43.2020.7.00.0000.
Assim, entendo que as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em
relação ao processamento e julgamento de civis, no âmbito da Justiça Militar da União,
autoriza a interpretação adotada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM, sem que tal medida importe qualquer vício de nulidade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a Preliminar de Nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000026-08.2022.7.10.0010, em face da inobservância do art. 433 do CPPM,
por entender que a decisão do Magistrado não importou prejuízo ao devido processo legal.

MÉRITO
Inconformados com a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, de 14/6/2023, apelam as Defesas dos Réus ELTON CARLOS
MORAIS RABELO, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS, HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO, JOÃO PAULO
RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO e RENALDO OLIVEIRA
MEDEIROS, condenados como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, todos do
CPM, na forma do art. 71 do CP comum; e das Rés MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, condenadas como incursas no art. 251, caput, c/c o art.
30, inciso II, todos do CPM, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CP comum, com a
agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
Representando os Réus ELTON, FRANCISCO, GIRLEUDO, HERBESON,
JOÃO PAULO e PEDRO, a Defensoria Pública da União sustenta a tese da ausência de
provas suficientes para a condenação, requerendo a aplicação do princípio da presunção de
inocência. Requer a absolvição dos Apelantes com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, caso mantidas as condenações, pugna pela fixação das penas no mínimo
legal.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seu turno, a Defesa constituída pelo Réu RENALDO requer a absolvição do
Apelante por ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da
confissão delitiva, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP comum.
Por sua vez, a DPU, atuando na defesa das Rés MARÍCIA e MICHELLY,
alega a insuficiência probatória material e a ausência de provas de autoria. Requer a
absolvição das Apelantes, nos moldes do art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, com o ajuste da pena-base
aos patamares legais, bem como com o afastamento da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do
CPM.
Parcial razão assiste às Defesas, exclusivamente no que tange às
dosimetrias das penas.
Segundo consta dos autos, as irmãs MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, proprietárias e administradoras dos caminhões pipa,
atuando como procuradoras dos motoristas da Operação Carro-Pipa (OCP) ELTON
CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO,
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO,
JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO e RENALDO
OLIVEIRA MEDEIROS, falsificaram assinaturas apostas em processos de liquidação e
pagamento relativos aos referidos pipeiros, no mês de abril de 2017, com a finalidade de
manter a Administração Militar em erro sobre os serviços prestados e obter, com isso,
vantagens indevidas em virtude da não prestação dos serviços contratados.
As falsificações eram empreendidas pelas procuradoras MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA, principais beneficiárias das vantagens
ilícitas, contando com a anuência dos pipeiros supracitados, e destinavam-se a simular não
apenas as assinaturas dos próprios motoristas, ora Réus, mas também do Comandante e
Ordenador de Despesas da Unidade, Cel JOSÉ ABINOAN DE SOUSA FILHO.
As investigações tiveram início no âmbito do 23º Batalhão de Caçadores,
quando o 2º Sgt GILSON DE ARAÚJO FERNANDES, ao consultar, na tesouraria, os
processos que aguardavam liquidação para pagamento por serviços prestados à OCP no mês
de abril de 2017, verificou haver assinaturas do Comandante com aspecto de falsificação em
alguns dos Recibos de Prestação de Serviço (RPS), indicando que a idoneidade do
procedimento de prestação de contas e a adequação dos serviços de distribuição de água não
haviam sido efetivamente analisadas pelo oficial.
Felizmente, os pagamentos referentes ao mês de abril de 2017, relativos às
carradas de água não entregues, não ocorreram devido às diligências do 23º BC, razão pela
qual, a despeito das condutas delitivas, os crimes não se consumaram por circunstâncias
alheias às vontades dos agentes, ora Apelantes, restando caracterizados, conforme firmado na
Sentença condenatória, os crimes na forma tentada.
Feito esse breve relato, temos que as teses defensivas pleiteando as absolvições
dos Apelantes não merecem prosperar, uma vez que inexistem dúvidas quanto às autorias, às
materialidades e à presença do dolo no caso em tela.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As autorias e as materialidades dos crimes de estelionato na modalidade
tentada, tipificados no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art.
71 do CP comum, praticados pelos civis ELTON, FRANCISCO, GIRLEUDO,
HERBESON, JOÃO PAULO, PEDRO e RENALDO; e tipificados no art. 251, caput, c/c
o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CP comum,
com a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, praticados pelas civis MARÍCIA e
MICHELLY,
são
incontestes,
encontrando-se
sobejamente
comprovadas
pelos
interrogatórios prestados em Juízo pelos Réus e pela incontroversa prova documental reunida
nos autos do IPM e da APM, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Relatórios
Consolidados de Entregas Efetuadas por OM (23º BC) - Data de Referência - De 03/04/2017
Até 30/04/2017, emitidos pelo Sistema GPipa (IPM, Evento 1, Doc. 4, fls. 88/95); 2) Fichas
de Cadastros de Carros-Pipa e documentos pessoais (IPM, Evento 1, Doc. 4, fls. 106/117,
122/135); 3) Anexo à Requisição nº 158 da Operação Pipa referente a abril/2017 (IPM,
Evento 1, Doc. 4, fls. 139/142); 4) Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1022/2017-
SETEC/SR/PF/CE (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 354/369); 5) Perícia de Avaliação
Administrativo-Contábil (IPM, Evento 35, Doc. 1, fls. 666/673); 6) Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 694/2019-SETEC/SR/PF/CE (IPM, Evento 151, Doc. 1, fls. 1819/1838);
7) Laudo de Perícia Criminal Federal nº 863/2019- SETEC/SR/PF/CE (IPM, Evento 151,
Doc. 1, fls. 1839/1866); 8) Contratos de Credenciamento (23º BC / Op pipa) de PEDRO
ALMEIDA MELO, ELTON CARLOS MORAIS RABELO, RENALDO OLIVEIRA
MEDEIROS, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS, HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO e FRANCISCO NICACIO
PEREIRA RIBEIRO (IPM, Evento 151, Doc. 1, fls. 1880/1903v, 1916/1921v, 1928/1945);
e 9) Laudo Pericial de Exame Documentoscópico dos Contratos de Credenciamento (IPM,
Evento 152, Doc. 1, fls. 2093/2111), tudo em consonância com os demais elementos
instrutórios do processo.
Em seus depoimentos em Juízo, os Réus ELTON, GIRLEUDO, e
RENALDO, confessaram as práticas delitivas, tendo admitido que nunca dirigiram os
caminhões e que não efetuaram nenhuma entrega de água sequer, valendo mencionar que o
Réu GIRLEUDO nunca dirigiu um caminhão e nem mesmo poderia fazê-lo, tendo em vista
que a sua CNH não o habilitava para a condução desse tipo de veículo.
Os Réus HERBESON e PEDRO afirmaram ter dirigido os caminhões e
efetuado as entregas das carradas de água em abril de 2017. Entretanto, tais alegações
revelam-se inverídicas quando confrontadas com os documentos constantes dos autos,
principalmente com os Relatórios Consolidados de Entregas Efetuadas por OM (IPM, Evento
1, Doc. 4, fls. 3, 6).
O Réu JOÃO PAULO não quis participar do interrogatório em Juízo, razão
pela qual foi decretada a sua revelia. E o Réu FRANCISCO, que já se encontrava na
condição de revel, não compareceu ao mencionado ato, motivo pelo qual também não foi
interrogado (APM, Evento 335).
Por sua vez, as Rés MARÍCIA e MICHELLY, que atuavam como
procuradoras dos motoristas, apesar de afirmarem que as entregas das carradas de água foram
realizadas, confessaram que alguns motoristas só forneceram a documentação para fins de
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cadastro junto à OM e que não dirigiram os caminhões, e que se utilizavam das contas
bancárias dos motoristas para o recebimento dos valores que eram depositados pelo Exército,
revelando detalhes de seus intentos criminosos.
Nesse contexto, vale trazer à colação os argumentos expendidos na Sentença
recorrida, que muito bem analisou os interrogatórios prestados por cada um dos Réus, tanto
na fase do IPM como em Juízo, e a prova documental constante do processo, in litteris:
“[...] no caso em espeque, iremos nos ater às falsificações que de fato restaram atestadas no
presente feito por meio do Laudo Pericial nº 1022/2017 da Polícia Federal (evento 1, doc. 9
do IPM), isto é, os sete procedimentos de prestação de contas do mês de abril de 2017
(Milhã/CE-Rotas 1, 2, 14, 15, 18, 19; e Pedra Branca/CE-Rota 50).
É importante salientar que no caso dos referidos sete processos de prestações de contas do
mês de abril/2017, os delitos não chegaram a se consumar, já que o Exército Brasileiro
cancelou os respectivos pagamentos (ev. 35, doc. 1, fls. 11/12, IPM).
Em síntese, todo o plano fora orquestrado pelas irmãs MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, as quais se incumbiam de preparar a documentação,
cadastrar os falsos pipeiros e prestar as artificiais contas, no intuito de ludibriar o Exército
Brasileiro. Elas visavam que fossem depositados os numerários nas contas bancárias dos
motoristas putativos, os quais, após abater suas respectivas remunerações pelos serviços de
‘laranja’, transferiam os valores para as irmãs Marícia e Michelly, efetivas proprietárias dos
caminhões registrados na operação.
Os motoristas acusados, em seus depoimentos, foram uníssonos ao afirmar que recebiam o
valor decorrente das carradas de água, subtraíam uma quantia ínfima, alguns R$ 400,00
(quatrocentos) reais ou R$ 500,00 (quinhentos) reais, outros, R$ 1200,00 (mil e duzentos)
reais e repassavam o restante do valor depositado, que girava em torno de R$ 10 (dez) mil a
R$ 12 (doze) mil reais para as irmãs, Marícia ou Michelly.
É fato que o esquema criminoso, provavelmente, contava com a participação de militares
atuantes na área das prestações de contas da OM. Até porque, constatou-se a existência de
assinaturas falsificadas em documentos de circulação interna do Exército. Apesar disso, as
investigações não obtiveram sucesso em identificar os possíveis agentes militares atuantes.
Contudo, a não identificação do(s) suposto(s) militar(es) que atuaria(m) na parte
administrativa do 23º BC, não impede a responsabilidade criminal dos réus, os quais, sem
dúvida, eram os destinatários finais dos valores recebidos. Desse modo, os réus agiam em
verdadeiro concurso de agentes. Ora, como se justifica um motorista receber valores em sua
conta corrente mesmo sabendo que não entregou uma carrada de água sequer? Mais ainda,
repassar uma quantia, em determinadas ocasiões 20 (vinte) vezes maior que a percebida, para
as contas das organizadoras do esquema fraudulento, Marícia e Michelly?
Passemos, agora, a analisar a situação de cada réu, individualmente, de forma a melhor
organizar a sentença.
[...]
2. ELTON CARLOS MORAIS RABELO
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 82- 93 do IPM).
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do falso Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM 18 (dezoito) carradas
efetuadas (Município de Milhã - Rota 18) (ev. 1, doc. 13, fl. 10, IPM), porém o verdadeiro
relatório demonstra que nenhuma entrega foi realizada (ev. 1, doc. 4, fl. 9, IPM), do que se
identifica a existência de 18 (dezoito) delitos de estelionato na modalidade tentada. Percebe-
se, ainda, que houve uma inserção indevida do nome do motorista, já que o verdadeiro
credenciado para atuar na rota do veículo de Placa PMR-9065 era RENALDO OLIVEIRA
MEDEIROS (Vide Contrato de Credenciamento - ev. 151, doc. 1, fls. 94-95, IPM).
Outrossim, em sede de inquérito, ELTON reconheceu ter contribuído para o esquema
criminoso, na medida em que entregou a documentação para a ré Marícia, bem como
reconheceu a titularidade da conta bancária na qual seriam depositados os valores referentes
ao mês de abril de 2017 (ev. 30, doc. 2, fls. 31-32, IPM):
(...) Perguntado se reconhece os valores recebidos entre os meses de junho a dezembro
de 2016 pela Operação Carro-Pipa do 23° BC? RESPONDEU que não se lembra dos
valores que foram depositados e pagos pelo quartel, tampouco quais os meses no
período. Que o indiciado trabalhava para a Senhora Marícia, proprietária do
caminhão, que ela é quem resolvia tudo no quartel, como credenciamento e prestação
de contas (...). Que a senhora Marícia, sua patroa, avisava ao indiciado quando o
dinheiro entrava na conta dele, e quando isso ocorria o indiciado ia no banco e
realizava a transferência para a conta dela, com todo o valor que tinha recebido, por
vezes o indiciado tirava R$ 400.00 (...). Perguntado se conhece as provas contra você
alegadas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas? RESPONDEU que
não, ela não tinha informado o indiciado que tinha pendência na prestação de contas
do mês ele abri de 2017. Ela falava que o mês de abril de 2017 tinha dado problema
(...). Perguntado a conta bancária que seria colocado o pagamento do serviço
constante no RPS é sua? RESPONDEU que sim, o RPS de abril de 2017, que tem a
assinatura falsificada pertence ao indiciado (...).
Além disso, em Juízo, o réu destacou que nunca conduziu o caminhão cadastrado, nem
realizou entrega de carradas de água e corroborou a afirmação de que percebia uma valor
ínfimo e repassava o restante para as acusadas (evento 363, doc. 7):
(...) Respondeu que: não assinou em nenhum momento; que a assinatura foi
falsificada; que não dirigiu caminhão e nunca fez entrega de água; que as acusadas o
chamaram para ele receber um dinheiro e ficava com R$ 400,00 e o resto era
transferido para a conta delas; que transferia mais de R$ 10 mil; que as acusadas
falaram que era sobre o caminhão pipa; que desconfiou, pois nunca dirigiu o
caminhão; que elas falaram que nunca iria dar nada para ele; que por um momento
de necessidade aceitou a proposta das acusadas; que as duas falaram com ele, através
do pai delas; que trabalhava de mototáxi com o pai delas; que não sabe dizer se houve
entrega da água; que não sabe quem era o motorista; que hoje não faria mais isso;
que as duas acusadas falaram com ele sobre a operação; que nunca foi no 23 BC; que
não tinha noção de que haveria fraude; que foi enganado por elas. (...)
Consoante se extrai do depoimento acima, o réu, procurado pelas irmãs Marícia e Michelly,
aceitou figurar como motorista de fachada na Operação Carro Pipa. As rés faziam o
cadastro e intermediação entre o falso pipeiro e o 23º BC. Mensalmente, deveria receber os
valores atinentes aos irreais serviços prestados, repassando-os a uma das irmãs. Em
contrapartida, retinha uma parte do montante em sua conta bancária. Ver-se-á, abaixo, que o
mesmo modus operandi repetiu-se em relação a outros pipeiros, ora acusados.
3. FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 166-177 do IPM).
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do falso Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM 13 (treze) carradas
efetuadas (Município de Pedra Branca-CE - Rota 50) (ev. 1, doc. 12, fl. 15, IPM), porém o
verdadeiro relatório demonstra que nenhuma entrega foi realizada (ev. 1, doc. 4, fl. 10, IPM),
do que se identifica a existência de 13 (treze) delitos de estelionato na modalidade tentada.
Em sede de IPM, o réu informou que trabalhou para as rés Marícia e Michelly, por cerca de
três meses, que percebia R$ 1500,00 (mil e quinhentos) reais mais um pequeno valor para
ajuda de custo e que repassava o restante da quantia para a Marícia, que inclusive o
acompanhou ao banco, quando da retirada do montante. Além disso, reconheceu a
titularidade da conta bancária na qual seriam depositados os valores referentes ao mês de
abril de 2017 (ev. 35, doc. 18, fls. 4-5 do IPM)
(...) Perguntado se recebeu algum valor entre os meses de junho a dezembro de 2016
pela Operação Carro-Pipa do 23º BC? Respondi que não. Que recebeu por contrato no
mês de março de 2017, não chegou a receber os meses de abril e maio de 2017.
Perguntado se o Sr conhece os demais indiciados e se utilizou procurador para realizar
as prestações de contas? RESPONDEU que não conhecia os demais indiciados e que
tinha como procuradoras as senhoras Michelly e Marícia. Que ele não assinou
procuração em cartório, que assinou só uma folha em Quixadá em sua casa que a
Michelly levou até ele. Perguntado o senhor foi ao 23º BC realizar as prestações de
contas ou credenciamento em algum mês? RESPONDEU que não, não sabe dizer
qual das duas foi realizar a prestação de contas e o credenciamento. Que nunca foi
até o 23º BC. Perguntado se conhece as provas contra você alegadas e se tem alguma
coisa a alegar a respeito das mesmas? RESPONDEU que não conhece como são as
provas, que não sabe quais são esses documentos. Perguntado se é verdadeira a
imputação que lhe é feita e se conhece a Sra Márcia Nobre Silveira e Srta Michelle
Nobre Silveira? RESPONDEU que não é verdadeira, que procurou a Michelle a
procura de trabalho no mês de fevereiro de 2017. A proposta que ela fez foi que o
salário era de R$1.500,00 por mês e mais uma ajuda de custo de R$500,00 em média.
Que o dinheiro que caísse na conta do indiciado ficava o salário e a ajuda de custo, e o
restante era para a manutenção do caminhão e depositava o resto na conta dela. Que
tinha entre eles um contrato de três meses, onde ele entregava a água nas rotas e
quando chegava e prestava contas com a Marícia. Que o contrato era da rota, com o
Exército, tinha um contrato de papel onde ela colocava o caminhão ao indiciado, mas
esse contrato não tinha validade, pois o indiciado afirma que realmente trabalhava
para ela. PERGUNTADO se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo
particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que vai ser imputada
a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato? Respondeu que não
sabia dizer, mas que a responsável pela prestação de contas era a Marícia.
Perguntado, o senhor pode indicar as provas da verdade de suas declarações?
RESPONDEU que recebeu o dinheiro no valor de R$14.599,87 e que tirou do banco,
ficou com a sua parte e entregou o resto, dentro da caixa econômica para a Marícia,
que ela ficou esperando dentro do banco a retirada. Perguntado se está sendo ou já foi
processado pela prática de outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi
condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu. Respondi que não. Perguntado a conta
bancária que seria colocado o pagamento do serviço constante no RPS é sua?
Respondi que sim e a conta ainda está aberta. (...)
O réu informa que no mês de fevereiro de 2017 procurou a acusada Michelly com o fito de
conseguir trabalho e realizou um “contrato” de três meses com as irmãs. Que recebeu em sua
conta bancária a quantia referente ao mês de março de 2017, no entanto, não recebeu nos
meses de abril e maio de 2017.
De fato, existe o pagamento referente aos serviços prestados no mês de março de 2017 (ev. 35,
doc. 1, fls. 8-15 do IPM), contudo, compulsando os autos, verifica-se que o Requerimento para
Credenciamento de Francisco Nicácio ocorreu em 05/12/2016 (ev. 1, doc. 8, fls. 26-31 do
IPM) e que o Contrato de Credenciamento foi assinado pelo período de 01/12/2016 a
30/11/2017 (ev. 151; fls. 166-177 do IPM). Desse modo, constata-se que o réu contou versão
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diferente das provas documentais. Além disso, resta evidente que não percebeu os valores
relativos aos meses de abril e maio de 2017, na medida em que não houve a efetivação dos
pagamentos pelo Exército Brasileiro, em virtude das irregularidades identificadas.
Registre-se que o acusado não compareceu à audiência de instrução designada para o dia
13/10/2022, motivo pelo qual foi declarado revel pelo Magistrado, a partir no mencionado ato
(evento 162).
4. GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS:
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 130-141 do IPM).
Consta do falso Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM 19 (dezenove) carradas
efetuadas (Município de Milhã - Rota 15) (ev. 1, doc. 13, fl. 21, IPM), porém o verdadeiro
relatório demonstra que nenhuma entrega foi realizada (ev. 1, doc. 4, fl. 7, IPM), do que se
identifica a existência de 19 (dezenove) delitos de estelionato na modalidade tentada.
Percebe-se, ainda, que houve uma inserção indevida do nome do motorista, já que o
verdadeiro credenciado para atuar na rota do veículo de Placas NMM-7842 era ‘Jardson
Lima Gomes’ (Vide Contrato de Credenciamento - ev. 151, doc. 1, fls. 142-143).
Ademais, segue depoimento em sede de IPM (ev. 30, doc. 2, fls. 8-9 do IPM):
(...) Perguntado se reconhece os valores recebidos entre os meses de setembro a
dezembro de 2016 e em abril de 2017 pela Operação Carro-Pipa do 23° BC?
RESPONDEU que não se recorda do valor recebido no valor de 12.000,00, e que
afirma não ter recebido os valores de R $15.000,00, 14.000,00 e 13.000,00. Que esses
valores não caíram em sua conta, que não foi ele quem recebeu. Que não reconheceu
sua assinatura no RPS datado de 8 de maio de 2017, referente ao mês de abril de 2017
(...). PERGUNTADO se conhece os demais indiciados (PEDRO ALMEIDA, JOÃO
PAULO, HERBESON, ELTON CARLOS, GLEIDE, RENALDO, ANTONIO DARLAN,
JARDSON LIMA. RESPONDEU que conhece JOÃO PAULO, PEDRO ALMEIDA e o
ELTON, já há bastante tempo lá de sua rua e todos trabalham para a mesma pessoa,
a Senhora Marícia, que todos são motoristas dela. Que ela é a proprietária dos
caminhões, que ela é quem faz tudo pelos pipeiros, como prestação de contas,
credenciamento, que paga o conserto dos caminhões. Que ela não tem acesso à conta
do indiciado, que ela determina a conta para qual o motorista deve transferir o
dinheiro que recebe. Que o valor mensal que fica com os pipeiros depende da rota que
foi sorteada, que varia entre R$2.000,00 e 2.200,00, dependendo da viagem. Que o
indiciado normalmente realizava os depósitos ou transferências para a conta da
Senhora Marícia (...). Perguntado se conhece as provas contra você alegadas e se tem
alguma coisa a alegar a respeito das mesmas? RESPONDEU que não falsificou o RPS
ou assinaturas e que só quem poderia apresentar os documentos da prestação de contas
foi ela (Marícia). Perguntado se é verdadeira a imputação que lhe é feita? Respondi que
não. Perguntado se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo
particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser
imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato?
RESPONDEU que o pessoal pode ter feito isso para receber o dinheiro mais rápido,
pois normalmente sai atrasado. Perguntado, o senhor pode indicar as provas de suas
declarações? RESPONDEU que os outros pipeiros, e informa que irá solicitar no banco
a impressão dos extratos e das movimentações e remeterá ao escrivão pelo IPM para
juntar aos autos. Perguntado se está sendo ou já foi processado pela prática de outra
infração e em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena imposta e se
a cumpriu. RESPONDEU que sim, está sendo investigado em um TCO decorrente de
acidente no município de Quixadá-CE, e um Inquérito Policial Militar aqui pelo 23º
BC. Perguntado a conta bancária que seria colocado o pagamento do serviço
constante no RPS é sua? Respondi que sim (...).
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, verifica-se o depoimento de Girleudo de Oliveira Medeiros na APM (ev. 363, doc.
8):
(...) Respondeu que: não dirigiu caminhão; que o pai das acusadas entrou em contato
com o depoente falando sobre a operação; que falou com a Michelly; que a Michelly
colocaria o caminhão na operação carro pipa; que o depoente recebia mais de R$ 10
mil na conta e ele ficava com R$ 400,00; que ele estava cadastrado na operação pipa;
que não falaram quem dirigia o caminhão; que não poderia dirigir, pois sua carteira de
motorista não permitiria; que assinou uma procuração para a Michelly depois que o 23
BC foi atrás do acusado; que não assinou nada antes; que a assinatura foi falsificada
pois o depoente nunca foi no 23° BC prestar contas; que não trabalhou, mas recebeu
R$ 400,00 por 4 meses; que recebia e ato contínuo, fazia transferência bancária; que
não se interessou em saber quanto as acusadas recebiam; que estudou até o 5º ano
primário; que foi contratado para agregar o caminhão; que não tem caminhão; que não
sabe como funcionava o procedimento; que foi enganado pelas acusadas; que ela usou
de má-fé para cometer um crime.
Apesar de confirmar seu cadastro como pipeiro e o recebimento de valores decorrentes de tal
atividade, o acusado, em Juízo, declarou que nem ao menos era habilitado para dirigir um
caminhão e que não sabia quem dirigiria o veículo que estava com o seu cadastro, no âmbito
da Operação Carro Pipa, concluindo-se, portanto, que o réu não entregou uma carrada de
água sequer.
Percebe-se que o mesmo modus operandi foi executado. Arregimentado por Marícia e
Michelly, o acusado aceitou figurar como motorista cadastrado na Operação Pipa, em troca
de obtenção de vantagens financeiras.
Apesar de nunca ter dirigido um caminhão na vida, Girleudo de Oliveira recebeu em sua
conta bancária extensos valores referentes a serviços não prestados. Obviamente, os
pagamentos se davam em razão de declarações de serviços inidôneas, fornecidas ao 23º BC,
pelas rés Marícia e Michelly, consoante se depreende dos resultados obtidos através da
pesquisa de ordens bancárias SIAFI que dão conta do pagamento de serviços prestados nos
meses de setembro, outubro e dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017 (evento 35, doc.
1, fls. 8-15).
Convém registrar que, em razão da configuração do delito de estelionato consumado,
referente ao supracitado período, o acusado Girleudo de Oliveira Medeiros foi condenado por
este Juízo, na APM nº 7000066-92.2019.7.10.0010, à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18
(dezoito) dias de reclusão (evento 250 da mencionada APM). A parte interpôs recurso de
apelação que atualmente se encontra pendente de julgamento no e. STM.
Por fim, esclarece-se que ele está sendo julgado, no caso em comento, pela tentativa de
estelionato ocorrida em abril de 2017, uma vez que, com a descoberta da fraude, o Exército
Brasileiro glosou o respectivo pagamento.
5. HEBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 154-165 do IPM).
Consta do falso Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM 18 (dezoito) carradas
efetuadas (Município de Milhã - Rota 14) (ev. 1, doc. 12, fl. 46, IPM), porém o verdadeiro
relatório demonstra que nenhuma entrega foi realizada (ev. 1, doc. 4, fl. 6, IPM), do que se
identifica a existência de 18 (dezoito) delitos de estelionato na modalidade tentada. Percebe-
se, ainda, que houve uma inserção indevida do nome do motorista, já que o verdadeiro
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

credenciado para atuar na rota do veículo de Placa FDB-5400 era GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS (Vide Contrato de Credenciamento - ev. 151, doc. 1, fls. 130-131,
IPM).
Seguem trechos de inquirição do réu Herberson de Queiroz Grangeiro no IPM (ev. 35, doc.
18, fls. 7-8 do IPM):
(...) Perguntado se recebeu algum valor entre os meses de junho a dezembro de 2016
pela Operação Carro-Pipa do 23° BC e em 2017? RESPONDEU que não se recorda.
Que recebeu apenas o mês de março de 2017. Perguntado se conhece os demais
indiciados e se utilizou procurador para realizar as prestações de contas?
RESPONDEU que não conhece os demais e que utilizou a Sra Márcia como
procuradora. Que a Marícia tirava cópias dos seus documentos, ela levava em um
cartório em Quixadá mesmo e o restante dos processos ela providenciava. Que assinou
uma procuração em nome da Sra Marícia dentro do Cartório Júlio Miranda.
Perguntado o senhor foi ao 23° BC realizar as prestações de contas ou credenciamento
em algum mês? RESPONDEU que não conhece o 23º BC e nunca foi até lá.
Perguntado se conhece as provas contra você alegadas e se tem alguma coisa a alegar
a respeito das mesmas? Respondeu que não conhece, não sabe de qual documento se
refere a provas. Que no mês pegava o papel com as rotas em seu nome na secretaria
de agricultura, que não se recorda com quem pegou. Que ia até às localidades,
entregava a água e coletava as assinaturas. No final do mês após a planilha cumprida
entregava a mesma a Márcia. Ela ficava responsável pela prestação de contas.
Perguntado se é verdadeira a imputação que lhe é feita e se conhece a Sra Márcia
Nobre Silveira e Srta Michelle Nobre Silveira? RESPONDEU que não é verdadeira, que
conhece a Michelly que era substituta da Maurícia. A Marícia que realizava as
prestações de contas. Perguntado se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum
motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser
imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato?
RESPONDEU que não sabe dizer, que a Marícia era a responsável pela prestação de
contas. Que estava desempregado quando tomou conhecimento que a Dona Marícia
tinha vaga de emprego para motorista. Que ela ofereceu o salário de R$ 1.500,00 e R$
500,00 de ajuda de custo, e que ela pagava o valor do salário no início do mês,
independente da prestação de contas ou não, que quando entrava o dinheiro em sua
conta, Herberson recebia como ressarcimento dos valores gastos com a manutenção
do veículo e combustível, pneus e óleo e deveria repassar o restante do valor na conta
da Sra Marícia. Perguntado, o senhor pode indicar as provas da verdade de suas
declarações? Respondi que sim, através do extrato bancário, pois já depositava na boca
do caixa na conta dela. Perguntado se está sendo ou já foi processado pela prática de
outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena
imposta e se a cumpriu. Respondi que não. Perguntado a conta bancária que seria
colocado o pagamento do serviço constante no RPS é sua? RESPONDEU que sim
(...).
Em Juízo, segue o depoimento do acusado (evento 363, doc. 10):
(...) que prestou serviço de motorista para as acusadas; que a Michelly pegou a
documentação do acusado como Procuradora; que falava com a Marícia onde deveria
depositar o dinheiro que caía na conta dele; que dirigia o caminhão e possui CNH
categoria D; que fazia entrega de água; que assinava o papel e era informado onde
deveria entregar a água; que só entregava no nome dele; que não sabe informar qual o
caminhão dirigia; que nunca deu permissão para alguém assinar por ele; que
trabalhou umas duas ou três vezes; que por três meses; que não se recorda qual o
caminhão e se era um só caminhão; que dirigiu caminhão pela transportadora Única,
por 4 meses; que o último caminhão que dirigiu era Mercedez com cabine branca; que
recebia R$ 1300,00 ou R$ 1400,00 reais; que recebia na sua conta em torno de R$ 10
mil; que só fazia retirar uma ajuda de custo e repassava o resto para as acusadas; que
estava desempregado na época; que tinha tirado a carteira de motorista a pouco tempo;
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que nunca mais teve contato com as acusadas; que não se recorda quantas carradas de
água entregava por mês; que todos os custos eram delas; que o dinheiro dele era
líquido.
Verifica-se, pois, que o acusado reconheceu que, de fato, os valores eram depositados em sua
conta bancária, assim como era de sua titularidade a conta bancária constante do falso RPS
do mês de abril de 2017. Além disso, contou versão diversa das provas dos autos, quando
informou que, em 2017, somente recebeu em sua conta bancária a quantia referente ao mês de
março, bem como que ‘trabalhou umas duas ou três vezes por três meses’, pois compulsando
os autos, existem pagamentos de carradas de água referentes aos meses de junho, julho,
agosto e dezembro de 2016, bem como de janeiro a março de 2017 (ev. 35, doc. 1, fls. 7-15).
6. JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 106-117 do IPM).
Consta do Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM um total de 20 (vinte)
entregas efetuadas (Município de Milhã-CE - Rota 2) (ev. 1, doc. 12, fl. 5, IPM). Porém, ao
analisarmos o verdadeiro relatório extraído do sistema GPIPA (ev. 1, doc. 4, fl. 8, IPM),
constatamos que o motorista não entregou nenhuma carrada sequer naquele mês de abril de
2017.
Segue depoimento em sede de IPM (ev. 30, doc 2, fls. 27-28 do IPM):
(...) Perguntado se reconhece os valores recebidos nos meses de junho, julho e agosto de
2016 pela Operação Carro-Pipa do 23º DC? RESPONDEU que não se recorda dos
valores e dos períodos. PERGUNTADO se o Sr conhece os demais indiciados se utilizou
procurador para realizar as prestações de contas? RESPONDEU que só conhece três,
o Elton, o Girleudo e o Pedro. Que a prestação de contas quem realizava era a sua
chefe, a senhora Marícia. Ela é quem era a dona do caminhão e procuradora. Que o
indiciado trabalhava para ela dependendo da rota, em média entre R$1.500,00 a
R$2.000,00 reais por mês. Que não sabe dizer quem era que fazia a prestação de contas
no lugar dela, pois ela sempre dizia que ela mesma fazia as prestações de conta (...).
Perguntado o senhor veio ao 23º BC realizar as prestações de contas ou
credenciamento em algum mês? RESPONDEU que não, nunca. hoje é a primeira vez
que venho ao 23º BC. Que recebia os valores do quartel em sua conta do Banco Itaú
inicialmente e depois no Bradesco, e repassava por transferência todo o valor para a
conta corrente pela senhora Marícia e depois ela efetuava o seu pagamento em
dinheiro vivo (espécie). Que normalmente não depositava novamente seu dinheiro, para
as contas e ficava com o resto em casa mesmo. Que o indiciado ficava com o cartão e
realizava a movimentação (...).
Mais uma vez constata-se que o réu reconheceu que os valores referentes às carradas de água
eram depositados em sua conta bancária e que repassava todo o valor para a conta da
Marícia, que era a dona do caminhão e sua Procuradora.
Apesar de não se lembrar do período e valores depositados em sua conta, diante das ordens
bancárias registradas no SIAFI, constatou-se que houve o pagamento ao acusado relativo aos
meses de junho, julho e agosto de 2016 e março de 2017 (evento 35, doc. 1, fls. 7-15).
Verifica-se novamente o ardil efetuado, pois o réu, junto com os demais pipeiros, que ele
afirmou que conhecia, aceitou, de forma consciente, participar do plano ilícito ordenado pelas
rés Marícia e Michelly, para ser cadastrado na OCP, e, desse modo, possibilitar a inserção de
falsas carradas em seu nome, em troca de contrapartida financeira, com o repasse do restante
do valor às irmãs.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar que o acusado JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS não compareceu à
audiência de interrogatório que ocorreu em 31/01/2023, ocasião em que foi declarado revel
pelo Magistrado a partir do mencionado ato (evento 335).
7. PEDRO ALMEIDA MELO
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 70- 81 do IPM).
Consta do falso Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM 19 (dezenove) carradas
efetuadas (Município de Milhã - Rota 1) (ev. 1, doc. 12, fl. 36, IPM), porém o verdadeiro
relatório demonstra que nenhuma entrega foi realizada (ev. 1, doc. 4, fl. 3, IPM), do que se
identifica a existência de 19 (dezenove) delitos de estelionato na modalidade tentada.
Segue a inquirição no procedimento investigatório (ev. 30, doc. 2, fls. 5-6 do IPM):
(...) Perguntado se reconhece os valores recebidos entre os meses de junho e outubro de
2016 pela Operação Carro-Pipa do 23º BC? RESPONDEU que não reconhece ter
recebido os valores relatados, que tem acesso a conta corrente na caixa econômica
federal, mas não se recorda se recebeu esses valores. Que quem manipula a conta é o
indiciado, mas que ele repassa os valores para a Senhora Marícia que é a proprietária
do caminhão carro-pipa. O indiciado afirma que todos os meses realizava o repasse de
valores variáveis para a Senhora Marícia, pois trabalhava para ela. Que o indiciado
afirma que nunca veio ao Batalhão, que a Senhora Marícia sua patroa foi quem
realizou o credenciamento e ela realizava a prestação de contas dos serviços prestados.
Perguntando quantas entregas você realizou no período? RESPONDEU que não se
recorda. Perguntado se sabe porque e por quem foi apresentada um Gpipa falso com a
inserção ele carradas a maior no RPS de folhas 461 e 462 dos autos? RESPONDEU
que não sabe informar quem fez o Gpipa falso e assinou por ele. Que conhece a
Senhorita Michelly, mas não sabe dizer se foi ela quem fez a falsificação ou apresentou
os documentos falsos na prestação de contas (...).
Na Ação Penal Militar, o acusado prestou o seguinte depoimento (evento 363, doc. 9):
(...) respondeu que: a Marícia contratou o acusado; que pediu documentação para
fazer um cadastro e o depoente entregou; que nunca pisou dentro de um Quartel em
Fortaleza; que não assinou documento algum; que ela resolveria tudo por ele; que
tem carteira de motorista de caminhão; que dirigiu o caminhão algumas vezes; que
fazia as rotas de entrega de água; que a CONDEC de Quixadá entregava uma
planilha para entrega das águas; que o caminhão era da Marícia; que só entregava a
água para a planilha dele; que não sabe esclarecer como as assinaturas foram
falsificadas; que trabalhou de 4 a 7 meses na Operação Pipa; que recebia de R$
1400,00 a R$ 1500,00; que o valor depositado na conta era entre 12 e 14 mil reais;
que não sabe informar porque elas ganhavam todo esse dinheiro; que o caminhão
(Mercedes trucada branca) era da Marícia; que entrava em contato com a Marícia;
que não teve contato com o pai ou irmão dela; que saiu da Operação Pipa porque o
trabalho era muito sofrido e voltou a trabalhar como marceneiro; que pegava a água no
manancial e entregava nas comunidades; que o Exército fiscalizava; que tinha uma
planilha de entrega; que pegava a planilha na CONDEC de Quixadá; que o apontador
assinava o recebimento da água na localidade; que eram 37 carradas por mês; que
fazia a entrega de mais de uma carrada por dia; que o apontador assinava a entrega
da carrada;
Pelo depoimento prestado, o réu afirmou que trabalhou para as rés, entre 4 e 7 meses,
percebendo em sua conta bancária a quantia de 12 a 14 mil reais, que retirava entre R$
1400,00 (hum mil e quatrocentos) e R$ 1500,00 (hum mil e quinhentos) reais, e repassava o
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restante para a Marícia, não sabendo explicar o motivo pelo qual à ré receberia essa vultosa
quantia em dinheiro.
Ocorre que, pelas ordens bancárias registradas no SIAFI, verifica-se que houve o pagamento
ao acusado referente a oito meses trabalhados, isto é, junho, julho, agosto, setembro, outubro
e novembro de 2016, bem como fevereiro e março de 2017 (evento 35, doc. 1, fls. 7-15). Além
disso, percebe-se claramente que ele contou versão diferente das provas dos autos, quando
afirma que entregava 37 (trinta e sete) carradas de água por mês, na medida em que essa
quantidade não é viável, tendo em vista que a previsão para as entregas de água se dá nos
dias de semana e em número bem menor.
Verifica-se, mais uma vez, que, cooptado por Marícia e Michelly, o acusado aceitou figurar
como motorista cadastrado ‘de fachada’ na Operação Pipa, em troca da extração de
vantagens financeiras.
8. RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
Registre-se que o acusado figurou como credenciado ao programa Operação Pipa, conforme
se denota do Contrato de Credenciamento (ev. 151; fls. 94- 105 do IPM).
Consta do falso Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM 22 (vinte e duas)
carradas efetuadas (Município de Milhã - Rota 19) (ev. 1, doc. 13, fl. 31, IPM), porém o
verdadeiro relatório demonstra que nenhuma entrega foi realizada (ev. 1, doc. 4, fl. 5, IPM),
do que se identifica a existência de 22 (vinte e dois) delitos de estelionato na modalidade
tentada. Percebe-se, ainda, que houve uma inserção indevida do nome do motorista, já que o
verdadeiro credenciado para atuar na rota do veículo de placa ECM-5440 era ANTÔNIO
DARLAN PINTO DE SOUZA (ev. 151, doc. 1, fls. 118-119).
Seguem trechos do depoimento do acusado em sede de IPM (ev. 35, doc. 18, fls. 1-2 do IPM):
(...) que em 2016 não se recorda de ter recebido dinheiro, mas em 2017 trabalhou nos
meses de março, abril e maio, não sabe dizer se foi depositado esse dinheiro (...). O
indiciado relatou que o combinado era que o dinheiro sempre que caísse em sua conta
na Caixa Econômica Federal, ele deveria ficar com R$1500,00, mais R$ 500,00 de
ajuda de custos e o restante era transferido para a conta dela (...). PERGUNTADO se
veio ao 23º BC realizar as prestações de contas ou credenciamento em algum mês?
RESPONDEU que não. PERGUNTADO se conhece as provas contra você alegadas e
se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas? RESPONDEU que não, que
tomou conhecimento pela equipe do Exército (...). PERGUNTADO se é verdadeira a
imputação que lhe é feita e se conhece a Sra Márcia Nobre Silveira e Sra Michelly
Nobre Silveira? RESPONDEU que não, nunca esteve no quartel do 23º BC. Que a
Marícia era a dona no caminhão e para quem trabalhava, mas nunca a viu na sua
frente, pois quem realizava toda a tramitação de documentos era a Michelly. Que não
se recorda quando fez a procuração se foi em nome da Michelly ou da Marícia, que
assinou a procuração em Fortaleza na vez que foi fazer o cadastramento na defesa civil
(...). Que a responsável pela prestação de contas do caminhão que ele usava era a
Michelly. Todos os seus contatos eram sempre com a Michelly (...). Que ele ia até a
agência, realizava a retirada dos valores e imediatamente já depositava na conta da
Marícia, que a conta dela era do Itaú (...) PERGUNTADO a conta bancária que seria
colocado o pagamento do serviço constante no RPS é sua? RESPONDEU que sim
(...).
Em Juízo, o réu prestou o seguinte depoimento (evento 363, docs. 3- 4):
(...) que uma das acusadas o chamou para ser motorista; que o depoente trabalhava
como mototaxi; que elas seriam procuradoras para ele não ter que ir em Fortaleza
prestar conta; que foi uma vez em Quixadá fazer umas assinaturas; que no final do mês
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tirava o seu dinheiro e transferia o restante; que nunca viu o caminhão; que não
poderia ser vários caminhões em nome de uma pessoa; que o caminhão ficaria no
nome dele; que inicialmente, achou que iria trabalhar; que para o depoente, o serviço
seria prestado; que ganhava R$ 500,00 por mês; que o restante fazia o depósito na
caixa econômica; que não lembra em nome de qual das duas acusadas; que ouviu dizer
que uma pessoa faria a entrega das carradas de água em nome dele; que não sabe se
era realmente feita a entrega; que não sabe o nome do suposto motorista; que recebeu
por três ou seis meses; que falou para a Michelly que não prosseguiria mais com a
operação; que para ele estava tudo sendo feito certo, que as carradas estavam sendo
entregues; que esperava ser chamado para fazer entrega de carradas; que não conhece
outras pessoas que também estavam fazendo a operação; que não entendeu nada
quando surgiu o processo; que era depositado cerca de R$ 12 mil na conta do depoente
na época; que não achou nada errado, pois pensou que o serviço estava sendo
prestado; que achava que só receberia o dinheiro por o caminhão estar no nome dele,
mas o caminhão era das acusadas e o serviço seria prestado; que fez ensino médio e
supletivo do 1º ao 3º ano; que nunca pediram para assinar no nome de outra pessoa;
que acreditava que iria trabalhar no caminhão; que o acusado resolveu parar quando
descobriu que o seu nome estaria sendo usado; que não tem antecedente criminal; que
acreditava que o serviço seria prestado.
Consoante se denota, houve contradição no depoimento do acusado, uma vez que na fase
inquisitorial ele afirmou que trabalhou para as irmãs Marícia e Michelly nos meses de março
a maio de 2017 e que percebia um salário mensal de R$1500,00 (hum mil e quinhentos) reais,
mais uma ajuda de custo no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais. Contudo, já na instrução
processual, o mesmo acusado ressaltou que ganhava R$ 500,00 (quinhentos) reais por mês e
que depositava o restante da vultosa quantia para a conta da Marícia.
Além disso, confessou que não fez entrega de carradas de água, pois nunca viu o caminhão
e não soube informar se essa água foi entregue, apesar de acreditar que sim. Ademais,
confirmou que a conta bancária constante do RPS de abril é de sua titularidade.
Ademais, pelas ordens bancárias registradas no SIAFI, verifica-se que houve o pagamento ao
acusado, referente aos serviços prestados entre os meses de março a dezembro de 2016, bem
como de janeiro a março de 2017 (evento 35, doc. 1, fls. 7-15). Assim, cai por terra a
afirmação do réu em juízo, de que recebeu o pagamento da OCP em sua conta bancária de 3 a
6 meses, quando na verdade há registro do pagamento de 13 meses trabalhados.
Dessa forma, constata-se o ardil praticado pelo réu, a fim de sombrear a sua a participação
no esquema criminoso operado pelas irmãs Marícia e Michelly, na medida em que que
emprestou seu nome, de forma consciente, para a realização da fraude em troca de reter um
determinado montante mensalmente.
9. MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e
10. MICHELLY NOBRE SILVEIRA
Diante de tudo quanto exposto, resta cristalino que as irmãs Marícia e Michelly eram as
mentoras do esquema criminoso. Em resumo, a ideia consistia em registrar motoristas fictícios
na Operação Pipa, falsear declarações de serviços cujos pagamentos seriam depositados nas
contas bancárias dos irreais pipeiros, os quais, posteriormente, repassariam a maior parte do
valor às irmãs.
Consoante se analisa pela documentação acostada em IPM, bem como pelas declarações em
juízo, acima colacionadas, os motoristas destacam que entregaram seus documentos para ‘as
irmãs Marícia e/ou Michelly’, as quais atuavam como suas procuradoras e estavam
incumbidas de realizar o credenciamento e, posteriormente, as prestações de contas.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, em que existe a comprovação da tentativa de estelionato de sete rotas da
Operação Carro Pipa ocorrida em abril de 2017 (Milhã/CE-Rotas 1, 2, 14, 15, 18, 19; e
Pedra Branca/CE-Rota 50), os pipeiros supracitados, consoante acima relatado, confirmaram
serem suas as contas, agências e bancos constantes nos Recibos de Prestação de Serviço -
RPS falsificados.
Dessa forma, constam dos autos procurações diversas, envolvendo os pipeiros acusados e as
irmãs [...]:
[...]
Depreende-se, pois, que somente em relação ao acusado Francisco Nicácio não há
Procuração outorgada nos autos, no entanto, em seu depoimento em sede de IPM, o réu
afirma categoricamente que as irmãs eram as suas procuradoras (ev. 35, doc. 18, fls. 4-5 do
IPM):
(...) que tinha como procuradoras as senhoras Michelly e Marícia. Que ele não assinou
procuração em cartório, que assinou só uma folha em Quixadá em sua casa que a
Michelly levou até ele (...).
[...]
Restou demonstrado como ocorria a prestação de contas no período investigado, isto é, antes
da instalação dos dispositivos de monitoramento eletrônico - GPS nos caminhões pipa, sendo
realizada de forma manual por meio de uma equipe escalada mensalmente pela OM, gerando
uma certa fragilidade na sua operacionalização. Assim, diante da percepção do Sgt Gilson,
que fazia parte da equipe escalada para a prestação de contas do mês de abril de 2017, de que
existam assinaturas estranhas e possivelmente falsas do Comandante do 23º BC, que era o
Ordenador de Despesas, foi possível desvendar a efetiva falsificação de Recibos de Prestação
de Serviço que se relacionavam às 7 (sete) rotas aqui tratadas (Milhã/CE-Rotas 1, 2, 14, 15,
18, 19; e Pedra Branca/CE-Rota 50), cujas Procuradoras eram exatamente as irmãs Marícia e
Michelly.
Nesse sentido, segue depoimento das acusadas:
Marícia Nobre Silveira na fase inquisitorial (ev. 30, doc. 4, fls. 5-7 do IPM):
(...) PERGUNTADO para quantos motoristas de caminhão pipa você trabalhava como
procuradora, e em quais quartéis eles eram ou são vinculados? RESPONDEU que em
torno de 10 a 12 motoristas, pois por vezes a indiciada vinha com procuração
particular e outros era procuração cartorial, que não se recorda quem vinha em seu
lugar, podendo ser sua irmã Michelly, quando ela estava em Fortaleza e aproveitava a
viagem. Que esses motoristas eram os que dirigiam os seus caminhões e poderia ter
realizado a prestação de contas dos caminhões de sua irmã. Que não se recorda de ter
realizado prestações de contas dos caminhões de seu irmão. Perguntado se você foi a
procuradora responsável pelo credenciamento dos Pipeiros de 2015 e 2016: PEDRO
ALMEIDA MELO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, JOÃO PAULO
RODRIGUES MORAIS, RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, FRANCISCO
NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO, HERBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO e
ELTON CARLOS MORAIS? RESPONDEU que o Nicácio só trabalhou no período
de 2017. Os demais não se recorda qual foi o período em que eles trabalharam na
Operação Carro Pipa. Perguntado como você apresentava as procurações, eles ficavam
com uma cópia no processo? Respondeu que deixava uma cópia autenticada em
cartório junto ao processo e por vezes deixou cópia que foi autenticada no próprio 23º
BC na secretaria do quartel, tanto no credenciamento como nas prestações de contas.
Que os motoristas não vieram até o quartel para o credenciamento ou prestação de
contas, que só vieram para serem inquiridos no IPM. PERGUNTADO alguma vez
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante os anos de 2016 e 2017, você assinou como sendo o pipeiro e não com seu
nome no RPS. RESPONDEU que não, não se recorda de assinar diferente de seu
nome (...). Perguntado se está sendo ou já foi processada pela prática de outra infração
e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenada, qual a pena imposta e se a
cumpriu. Respondeu que não. Perguntado como é seu vínculo de remuneração com os
pipeiros que dirigem seus caminhões? RESPONDEU que os pipeiros após receberem
os valores pagos pelo quartel, eles repassam para a indiciada através de reserva
bancária. QUE eles tiravam os gastos de despesas que eles tinham com combustível,
alimentação, estadia e o salário que era entre R$1.500,00 a 2.000,00, que o restante
ficava com a indiciada. PERGUNTADO se tem como provas todas as afirmações
informadas nos autos. RESPONDEU que não, não pedia recibo para eles, pois são
conhecidas em Quixadá (...)
Segue o depoimento da Marícia Nobre Silveira na instrução processual (evento 362, vídeos
11-14):
(...) respondeu que: os motoristas deram a documentação deles para se cadastrar mas
outras pessoas faziam a entrega da água; que não se recorda quem eram as pessoas
que entregavam as águas; que os caminhões não eram dela; que ela era a
Procuradora; que falava com os motoristas e prestava conta algumas vezes por eles;
que prestava serviço para várias pessoas, para o irmão da depoente que faleceu, para a
Michelly e também para pipeiros aleatórios; que confirma que alguns motoristas só
entregavam a documentação e não sabiam de nada; que alguns eram motoristas; que
tem conhecimento de assinaturas falsificadas conforme perícia da Polícia Federal;
que algumas deram compatível com a assinatura da depoente, outras foram
compatíveis com a assinatura da Michelly; que a água foi entregue e o serviço foi
prestado; que só tem pagamento com entrega de água; que tudo era conferido; que a
assinatura do apontador era confirmada; que o Comandante não paga uma rota que
não houve a entrega da água; que existem assinaturas falsas porque a depoente
esquecia a Procuração e ela assinava pelo motorista apondo o nome do motorista; que
não sabe informar qual o mês que assinou dessa maneira; que o motorista só poderia
rodar por 3 meses; que um motorista específico entregava água o ano todo pelo
cadastro de outros motoristas tendo em vista o limite de 3 meses; que algumas pessoas
emprestavam o nome e recebiam os R$ 500,00; que o motorista de fato recebia o
salário pelo trabalho realizado; que conhece Elton, Carlos, Gileudo, Pedro e Renaldo;
que os militares mandaram a depoente assinar pelo motorista; que algumas vezes não
estava com a procuração e assinava o nome do motorista; que nunca procurou
motorista depois do início da investigação; que a procuração era simples, que não
precisava de registro em cartório; que tinha pouco convívio no quartel; quem
frequentava mais no quartel era a Michelly; que não dava dinheiro para os militares;
que a relação da Michelly era de amizade com os militares; que assinou por alguns
pipeiros para dar agilidade do processo; que não fez para cometer um crime; que não
era empresária, mas tinha caminhão; que em 2014 comprou um caminhão do seu
irmão que já estava com rota; que teve o caminhão até surgir o problema no quartel;
que parou em 2017; que nunca pagou gratificação para militar; que existiam boatos de
pessoas de dentro que recebiam por vistoria ou por rota; que não consegue confirmar
se os militares recebiam dinheiro, mas haviam boatos; que falou com alguns motoristas
para pegar documentos para cadastramento; que os motoristas sabiam como
funcionava o cadastramento, tiravam fotos, inclusive, e que receberiam por emprestar
o nome; que ela levava a documentação para o quartel para cadastrar; que o
motorista deveria estar presente somente na vistoria do caminhão; que os motoristas
entregavam cópia da documentação e ela entregava no quartel; que se tinha alguma
documentação adulterada era de responsabilidade do motorista; que todas as carradas
de água foram entregues; que nenhum pipeiro é inimigo ou desafeto da depoente; que
não tem certeza se todos os pipeiros só emprestaram documentação; que alguns deles
poderiam entregar a água; que poderia fazer um requerimento no quartel para
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substituir o motorista por um período temporariamente; que havia fiscalização do
Exército onde pegava a água no manancial; que a vistoria é feita em campo e deveria
existir com a presença do motorista cadastrado.
Ressalte-se, pois, que a acusada Marícia confessa como era arquitetado todo o intento
criminoso, com a utilização de motoristas ‘laranjas’ para realizar o cadastro na Operação
Carro Pipa. Informa, no entanto, que as entregas de água ocorriam, porém através de
motoristas diversos, o que soa bastante estranho, uma vez que havia motoristas registrados
para tanto, porém, não eram acionados para realizar o trabalho que lhes era inerente e ainda
assim, recebiam vultosa quantia de dinheiro em suas contas bancárias.
Ainda, a acusada confirmou que era Procuradora dos pipeiros acusados no presente feito, que
eles nunca haviam estado no 23º BC e que os os pagamentos realizados pelo Exército eram
depositados nas contas dos motoristas, que retirava um salário e/ou ajuda de custo e lhe
repassavam o restante da vultosa quantia.
Segue a inquirição da ré Michelly Nobre Silveira no IPM (ev. 30, doc. 4, fls. 1-3 do IPM):
(...) Perguntado quantos caminhões na operação pipa são de sua propriedade.
Respondeu que são três caminhões de sua propriedade, MXO 3604, HUM 3922 e
HBG 1908, que possui um caminhão em seu nome, mas que já foi vendido para sua
irmã, MARÍCIA NOBRE SILVEIRA. PERGUNTADO para quantos motoristas de
caminhão pipa você trabalha como procuradora, e em quais quartéis eles estão
vinculados? RESPONDEU que não se recorda do número, pois a mais de 6 (seis)
meses deixou de ser procuradora, permanecendo apenas como procuradora dos
motoristas dos seus caminhões que estão todos parados. Que não se recorda do
número máximo de motoristas de caminhão pipa que representou, mas acha que
foram 10 (dez) por estimativa e não se recorda em qual mês e ano. PERGUNTADO se
você foi a procuradora responsável pelo credenciamento dos Pipeiros de 2015 e 2016:
PEDRO ALMEIDA MELO, ANTONIO DARLAN PINTO DE SOUSA, GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS, JARDSON LIMA GOMES, JOÃO PAULO RODRIGUES
MORAIS, RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA
RIBEIRO, HERBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO e ELTON CARLOS MORAIS?
RESPONDEU que não se recorda, mas tem certeza que não fez o credenciamento de
Antônio Darlan, Jardson Lima Gomes e Herberson de Queiroz Granjeiro.
PERGUNTADO se você foi a procuradora responsável pela prestação de contas dos
pipeiros de 2016 a abril de 2017: PEDRO ALMEIDA MELO, ANTONIO DARLAN
PINTO DE SOUSA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, JARDSON LIMA
GOMES, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS,
FRANCISCO
NICÁCIO
PEREIRA
RIBEIRO,
HERBERSON
DE
QUEIROZ
GRANJEIRO e ELTON CARLOS MORAIS? Respondeu que não se recorda, mas tem a
certeza que não fez de ANTÔNIO DARLAN PINTO DE SOUSA, JARDSON LIMA
GOMES e HERBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO. Perguntando como você
apresentava as procurações, eles ficavam com uma cópia no processo? RESPONDEU
que sim, tem cópias de todas as RPS em que foi procuradora, sendo que os tenentes
normalmente não assinavam a via do pipeiro. PERGUNTADO alguma vez durante os
anos de 2016 e 2017, você assinou como sendo o pipeiro e não com seu nome.
Respondeu que não (...). Perguntado como é seu vínculo de remuneração com os
pipeiros que dirigem seus caminhões? RESPONDEU que nos anos de 2016 e 2017, os
seus caminhões não trabalharam para o 23º BC, mas no presente ano, após a prestação
contas, os seus motoristas recebem o pagamento na conta deles, pipeiros, eles tiram as
despesas deles alimentação e estadia nos municípios que eles estão trabalhando e o
restante repassam para a indiciada, para o pagamento das despesas dos caminhões,
óleo, lubrificantes, manutenção dos veículos, seu pagamento, e que os motoristas
recebem o valor fixo por mês ele R$1500,00 (...).
Segue o depoimento da Michelly Nobre Silveira na presente APM (evento 363, vídeos 15-17):
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) inicialmente fez alguns esclarecimentos acerca do depoimento do Ten Coronel
Caracas; após, respondeu que prefere ficar em silêncio quanto a falsificação de
assinaturas; que nenhum motorista dirigiu o caminhão, mas não tem certeza, acha
que a maioria só realizou o cadastrado; que a cada três meses deveriam ser
modificados os motoristas; que em razão do boca a boca, as pessoas a procuravam
para serem cadastrados; que era necessário o motorista cadastrado comparecer na
vistoria; que a vistoria não ocorria no quartel; que a vistoria ocorria em pólos:
Quixeramobim, Mombaça, Morada Nova, Icó; que não tinha como a pessoa que foi
cadastrada e ganhou o sorteio não comparecer à vistoria; que possuía dois caminhões;
que os caminhões rodaram de 2014 a 2017; que o motorista dirigia o caminhão; que
era Procuradora de alguns pipeiros para prestar contas, pois morava em Quixadá e
procurava economizar; que os valores depositados nas contas dos motoristas eram
transferidos para a depoente, que após fazia a distribuição dos pagamentos; que fazia
pagamento de posto de gasolina, oficina, etc.; que em alguns casos havia substituição
de motorista; que não vai responder se houve sugestão de propina para algum militar;
que a depoente vinha com mais frequência a Fortaleza do que Marícia; que prestava
contas para Marícia e alguns motoristas da Marícia; que o irmão da depoente faleceu
em 01/02/2018; que foram realizadas as entregas de carradas de água; que não houve
prejuízo para o Exército; que não lembra de ter assinado o nome dos motoristas; que
o valor que era pago ao cadastrado era R$ 500,00; que pagava a despesa com
documentação do cadastrado; que o pagamento caia na conta do cadastrado e era
repassado para ela.
Conforme se depreende, a acusada Michelly igualmente confessa que era Procuradora de
alguns pipeiros e detalha como era arquitetado todo o intento criminoso, com a utilização de
motoristas ‘de fachada’ para realizar o cadastro na Operação Carro Pipa, pois destaca que os
pipeiros, ora acusados não dirigiram o caminhão, acredita que a maioria somente realizou o
cadastro e, para tanto, recebiam o valor de R$ 500,00 debitados do montante que entrava na
conta bancária deles, os quais repassavam para ela o restante do dinheiro.
Outrossim, tanto a Marícia como a Michelly esclarecem que para o pipeiro efetivar o contrato
de credenciamento na OCP, deveria levar o caminhão para passar por vistoria realizada pelo
Exército. Que não existe a possibilidade do pipeiro sorteado consumar o contrato sem ter
realizado a citada vistoria, o que denota que os motoristas em comento, passaram por
vistoria, tendo a plena consciência de que estavam sendo contratados para efetuar a entrega
de água o que de fato não ocorreu.
Por tudo quanto explanado, fica evidente que as irmãs Marícia Nobre Silveira e Michelly
Nobre Silveira foram as principais articuladoras das tentativas de fraudes estelionatárias
ora perquiridas, forjando, para tanto, o cadastro dos motoristas e réus na OCP, a fim de que
elas pudessem praticar ilicitudes. Também, eram as grandes beneficiárias finais, já que a
maior parte da quantia extraída ilicitamente do erário acabava por ser destinada a essas
acusadas. Foi o que restou unanimemente relatado pelos demais réus.
Ora, resta claro que nenhum dos acusados havia estado no 23º Batalhão de Caçadores para
realizar a prestação de contas referente ao suposto serviço de entrega de água, nem possuíam
o intento de fazer no que pertine ao mês de abril de 2017. Por outro lado, as rés possuíam
toda a expertise de como proceder para o cadastramento dos pipeiros junto à OCP, bem como
conheciam cada etapa da prestação de contas realizada na OM.
Assim, nenhum dos delitos de estelionato teria sido possível se a dupla, Marícia e Michelly,
não tivesse arquitetado as fraudes documentais e fornecido as contas de supostos pipeiros ao
23º BC. Isto posto, é forçoso concluir que as irmãs incorreram em todos os crimes cometidos
pelos demais réus, os quais somados, acarretam: 129 (cento e vinte e nove) delitos de
estelionatos na modalidade tentada.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclarece-se que as rés Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira foram condenadas
por este Juízo na APM n° 7000066-92.2019.7.10.0010, como incursas no artigo 251 do CPM,
à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (evento 250 da mencionada APM). As
partes interpuseram recurso de apelação que atualmente se encontra pendente de julgamento
no e. STM.
Convém ressaltar que as investigações levam a crer que existe um possível suporte de
militares nas fases de prestação de contas e autorização de pagamentos. Ainda que não tenha
sido possível identificá-los, não existe prejuízo ao delito em pauta (estelionato tentado), uma
vez que ambas são as beneficiárias finais dos pagamentos realizados por meio dos
credenciamentos e prestações de contas fraudulentos.
[...]” (Grifos no original.)
Ademais, o elemento subjetivo exigido pelos delitos praticados por todos os
Apelantes restou cabalmente demonstrado, na medida em que, mediante ardil, as Rés
MARÍCIA e MICHELLY valiam-se do imprescindível auxílio dos Réus ELTON,
FRANCISCO, GIRLEUDO, HERBESON, JOÃO PAULO, PEDRO e RENALDO, que,
de forma livre e consciente, e sabedores de que os serviços de entrega de água não seriam
prestados, entregavam às irmãs a documentação necessária para que elas efetuassem os seus
cadastros junto à OCP, contendo, inclusive, as fotografias dos referidos motoristas ao lado
dos caminhões pipa por ocasião da vistoria pelo Exército, tornando possível, assim, a
aplicação da fraude no momento da prestação de contas executada por elas junto ao 23º BC,
esquema esse que, no mês de abril de 2017, somente não lhes viabilizou a obtenção de
vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar por circunstâncias alheias às suas
vontades.
A corroborar a configuração dos crimes praticados pelos Apelantes e a presença
de dolo nas condutas de todos os Réus, merecem destaque as considerações expendidas no
Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
a seguir transcritas, in litteris (Apelação, Evento 8):
“A instrução criminal deflagrada revela que, desde o princípio, as rés MARÍCIA e
MICHELLY organizaram toda a dinâmica delituosa, ao cooptar os motoristas que
seriam utilizados como ‘laranjas’, formalizando a documentação para embasar o
processo de credenciamento, protocolando o requerimento de credenciamento,
prestando maquiadas contas, e, derradeiramente, recebendo os numerários descontados
do salário dos fictícios pipeiros, de modo a atrair a incidência da circunstância
agravante elencada no art. 53, § 2º, I, do CPM.
Os réus ELTON CARLOS MORAIS, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO,
GIRLEUDO
DE
OLIVEIRA
MEDEIROS,
HERBERSON
DE
QUEIROZ
GRANJEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO e
RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, a propósito, sabiam que estavam sendo
ficticiamente cadastrados na Operação Pipa, como motoristas ‘laranjas’, e que
aufeririam vantagens pecuniárias ilícitas decorrentes de tal procedimento. Nos autos
do IPM, vicejam diversos documentos atinentes ao credenciamento desses réus,
assinados a punho próprio. Constam, também, fotografias dos pipeiros ao lado dos
caminhões pipa, quando efetuada a vistoria pelo Exército.
A materialidade e a autoria estão sobejamente evidenciadas no cotejo do Laudo
Pericial nº 1022/2017 da Polícia Federal (ev. 1, doc. 9, fls. 15 do IPM), que atestou a
falsificação da assinatura do OD em sete procedimentos concernentes ao mês de abril
de 2017 (Milhã-Rotas 1, 2, 14, 15, 18, 19; e Pedra Branca-Rota 50), com a relação de
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processos analisados pela Comissão de Prestação de Contas do mês de abril/2017 (vide
esta relação: evento 1, doc. 3, fls. 57-73, do IPM), por onde se infere que os citados
procedimentos sequer constavam da prestação de contas analisada, ou seja, forçoso
concluir que houve fraude na medida em que as carradas d’água alegadamente
entregues destoam do que foi efetivamente realizado, em prejuízo das comunidades
carentes do interior do Ceará. A rigor, os RPS foram inteiramente forjados e inseridos
na seção de tesouraria do 23º BC para pagamento por serviços não prestados.
Agindo em continuidade delitiva, ou seja, nas mesmas circunstâncias de lugar, tempo e
modo de execução, os supracitados acusados tentaram aplicar a mesma fraude em sete
rotas da Operação Carro Pipa ocorrida em abril de 2017 (Milhã/CE-Rotas 1, 2, 14, 15,
18, 19; e Pedra Branca/CE-Rota 50), inclusive corroborando nos autos serem suas as
contas, agências e bancos constantes nos Recibos de Prestação de Serviço - RPS
falsificados, todavia, não obtiveram o pagamento almejado porque o Exército bloqueou
o pagamento dos serviços falsamente prestados à Operação Pipa, relativos ao mês de
abril de 2017, quando a Administração Militar tomou ciência da fraude praticada, isto
é, a obtenção dos valores não se deu por circunstâncias alheias à vontade dos
acusados.” (Grifos nossos.)
Reconhecidas as autorias, as materialidades e o dolo nas condutas dos Apelantes
e não havendo causas de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, o cerne do recurso sub
examine fica adstrito ao enfrentamento da tese da Defesa do Réu RENALDO, que pugna
pela aplicação da atenuante da confissão delitiva, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”,
do CP comum; e da tese da Defesa das Rés MARÍCIA e MICHELLY, que pretende o
afastamento da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a atenuante da confissão espontânea possui
previsão expressa no Código Penal Militar (CPM), em seu art. 72, inciso III, alínea “d”, não
havendo razão para que seja invocado dispositivo da lei penal comum:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
[...]
Conforme, claramente, se verifica da redação do dispositivo acima transcrito, a
circunstância atenuante da confissão espontânea somente se aplica nos casos em que a autoria
do delito é desconhecida ou imputada a outrem, o que não se verifica no caso presente,
tendo em vista que, ao ser interrogado na fase do IPM, o civil RENALDO negou ser
verdadeira a imputação que lhe foi feita na denúncia e declarou que “[...] em 2017 trabalhou
nos meses de março, abril e maio [...]” (IPM, Evento 35, Doc. 1, fls. 1350/1351), somente
tendo admitido a prática delitiva na fase judicial, após as inúmeras diligências realizadas no
curso do processo.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse viés, é o entendimento desta Corte, nos termos do seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRÁTICA DE FURTO. AUTOR E RÉU MILITARES.
INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). SUBTRAÇÃO. CARTÃO BANCÁRIO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
ROBUSTEZ.
TESE
DEFENSIVA.
ATENUANTE.
CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUTORIA INCERTA E IGNORADA. EXIGÊNCIA.
PENA.
FIXAÇÃO.
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
VEDAÇÃO
LEGAL.
REDIMENSIONAMENTO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 3. Para fins de atenuação da sanção, a confissão
válida é aquela livre, espontânea e expressa, conforme os requisitos previstos no art. 307 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4. Dessa forma, a atenuante da confissão não se
aplica aos casos em que, antes do exercício desse direito subjetivo, as evidências revelaram o
agente do delito. Se a identidade do criminoso foi definida durante a investigação ou perante
o Juízo, a autoria deixa de ser incerta ou ignorada. Nesse caso, a referida circunstância
legal não pode ser aplicada. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente a
atenuante da confissão válida, é vedada a sua fixação abaixo do piso legal, conforme
precedentes do STM. 6. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000995-95.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/5/2024. Data de Publicação: 20/5/2024.) (Grifos nossos.)
Também não merece guarida o pleito da Defesa das Acusadas MARÍCIA e
MICHELLY, para que seja afastada a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, que
prevê:
Coautoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
[...]
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
[...]
Ao tecer comentários acerca do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, o autor
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, na obra intitulada “Código Penal Militar Comentado”, 2.
ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 125, consigna que, in litteris:
“226. Mentor ou dirigente da atividade criminosa: esta é a hipótese que abrange a pessoa
que comanda, organiza ou favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual
do fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter condições ou
coragem para o cometimento da infração penal; daí porque se pune mais gravemente quem dá
força à organização da atividade delituosa.” (Grifo no original.)
Assim, conforme já explanado neste voto, as atuações das irmãs MARÍCIA e
MICHELLY, indubitavelmente, atraem a incidência da agravante em tela, nos termos do
seguinte excerto extraído da Sentença, in litteris:
“Restou comprovado, desde o princípio, que as rés Marícia e Michelly organizaram toda a
atividade criminosa, ao cooptar os motoristas que seriam utilizados como ‘laranjas’,
organizando a documentação para compor o processo de credenciamento, protocolando o
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requerimento de credenciamento, prestando maquiadas contas, e, por fim, recebendo os
numerários abatidos do salário dos fictícios pipeiros.” (Grifo nosso.)
Nesse contexto, a corroborar o posicionamento ora adotado, o Plenário desta
Corte, no dia 31/5/2023, em caso bastante semelhante ao ora em análise, apreciando o recurso
de Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000, interposto em favor dos civis MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA, MICHELLY NOBRE SILVEIRA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS, proferiu decisão nos seguintes termos:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO
PIPA. SERVIÇO REALIZADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
COMPROVAÇÃO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CREDENCIAMENTO FRAUDULENTO DE PIPEIROS. PRESTAÇÃO FRAUDULENTA
DE CONTAS. ASSINATURAS FALSIFICADAS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
PAGAMENTOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Os autos demonstraram a existência da
perpetração de vários estelionatos na prestação de contas de civis cadastrados como
motoristas de caminhão em contratos no âmbito da Operação Carro Pipa, consistentes em
falsidades de assinaturas e duplicidade de processos, as quais geraram pagamentos indevidos
por parte da Administração Militar. As falsidades documentais e ideológicas contidas nos
processos de prestação de contas e pagamento da Administração Militar foram comprovadas
por Laudo de Perícia Criminal Federal, bem como por Perícia de Avaliação Administrativo-
Contábil. 2. A imputação descrita na denúncia restou suficientemente provada nos autos,
que demonstram que parcela dos réus agiram como verdadeiros motoristas de fachada,
participando da simulação de contratos de locação de veículo; fornecendo documentos
pessoais e dados de contas bancárias; emitindo procurações com a finalidade de cadastrar
veículos ligados à duas Acusadas, as quais encabeçaram e organizaram a empreitada
criminosa no âmbito da Operação Carro Pipa e, após a prestação fraudulenta de contas,
eivada por assinaturas falsas, receberam do Exército dinheiro por serviços que não
executaram. 3. As condutas se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art. 251 do CPM,
que tipifica o crime de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 4. A sentença mostrou-se
escorreita e em harmonia com as provas constantes dos autos, sendo corretamente constatada
a presença da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, haja vista as
condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos. 5. Embora não se descarte o
possível envolvimento de militares no conluio para a prática dos crimes perpetrados pelos
envolvidos, especialmente por existirem documentos adulterados e assinaturas falsificadas que
eram de trâmite interno da OM, a não identificação desses possíveis co-autores e/ou
partícipes não impede a responsabilidade penal dos envolvidos, pois restou amplamente
demonstrada a prática da fraude por aqueles que foram identificados, os quais eram os
destinatários finais dos valores recebidos indevidamente em razão do engodo aplicado. 6. A
tese Defensiva de efetiva prestação do serviço por interposta pessoa e ausência de prejuízo à
Administração Militar não encontrou respaldo nos autos. Embora tenha aduzido que as águas
foram entregues por terceira pessoa, a Defesa não logrou comprovar a alegação e sequer
trouxe aos autos os supostos motoristas entregadores em sua produção probatória, tratando-se
de meras alegações desacompanhadas de provas. 7. O aproveitamento das facilidades
proporcionadas por militares envolvidos no esquema fraudulento e da desorganização
administrativa da OM para o auferimento de valores, por si, já demonstra a acentuada má-fé
dos envolvidos, em especial daquelas que encabeçaram o esquema criminoso. Não bastasse, a
existência de pipeiro que sequer possuía habilitação para dirigir caminhão, requisito básico
exigido para figurar como credenciado no contrato perante a Administração Militar, reforça o
elevado nível da fraude perpetrada. 8. As condutas das Acusadas se amoldam, perfeitamente,
ao tipo penal do art. 251 do CPM. Restou perfeitamente delineado nos autos que elas
arquitetaram o esquema criminoso e, para tanto, arregimentaram os demais acusados para
serem cadastrados como motoristas pipeiros junto ao programa Operação Carro Pipa,
recebendo vultosas quantias depositadas pela Administração Militar que, ludibriada tanto no
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cadastramento quanto na prestação de contas, efetuava os pagamentos indevidos. 9. Quanto
aos demais envolvidos, viu-se que eles assinaram procurações, entregaram documentos,
tiraram fotos junto aos veículos cadastrados, forneceram seus dados bancários e receberam
as quantias depositadas em suas contas, efetuando o repasse às Acusadas, retendo uma parte.
10. Embora não haja provas de que as assinaturas falsificadas constantes dos processos de
prestação de contas tenham sido realizadas diretamente pelos Acusados, tal comprovação se
mostrou dispensável, pois para a caracterização do crime no qual foram os Acusados
incursos, bastaria a comprovação do prejuízo alheio mediante fraude, artifício ou ardil, o que
efetivamente restou demonstrado. 11. Os crimes praticados na modalidade tentada também
restaram suficientemente comprovados, na medida em que os pagamentos de processos
identificados como duplicados somente foram barrados em virtude de terem sido identificadas
as irregularidades por parte da Administração Militar, que procedeu ao bloqueio dos
repassasse (glosa) dos valores, circunstâncias essas alheias à vontade dos Acusados. 12. As
penas aplicadas se mostraram razoáveis e proporcionais para responder aos injustos penais
praticados. Valendo-se da discricionariedade motivada, o magistrado, fundamentadamente,
sopesou, em desfavor de todos os Acusados, a circunstância judicial prevista no art. 69 do
CPM, atinente à maior extensão do dano – em virtude da inexecução dos serviços de entrega
de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades
necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que, à época dos crimes, a região
Nordeste foi castigada com a seca mais longa da história do Brasil –, e, deste modo, fez
incidir o aumento da pena base de todos os Acusados. 13. É cediço que não existem regras
objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da
dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM – segundo o livre convencimento do Juiz,
após analisar todo arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos
critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime –, devendo a
pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos legais. 14. Em atenção à jurisprudência
do STJ, em se tratando de crimes de mesma espécie, a continuidade delitiva deve ser
reconhecida com a soma dos delitos, tanto consumados quanto tentados, devendo-se,
entretanto, utilizar como base a pena mais grave correspondente ao estelionato consumado e a
tentativa somente como causa de aumento da fração relacionada à continuidade,
desconsiderando a causa de diminuição do art. 14 do CP comum. 15. Seguindo os parâmetros
fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a fração de aumento relativa à continuidade
delitiva deve ser estabelecida utilizando-se o critério de exasperação da pena prevista no art.
71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto
(1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para
5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou
mais infrações. 16. Aos agentes que organizam, ou promovem a cooperação no crime ou
dirigem a atividade dos demais agentes e possuem o domínio jurídico dos fatos, deve ser
reconhecida a circunstância agravante prevista art. 53, § 2º, I, do CPM. 17. Como efeito da
condenação, afigura-se correta a imposição da obrigação solidária dos envolvidos de
repararem os danos sofridos pela União, nos termos do art. 109, incisos I e II, ‘b’, do CPM c/c
o art. 942 do Código Civil. Destarte, embora não haja insurgência quanto a este ponto
específico, os autos fornecem elementos suficientes para a fixação dos valores nos patamares
estabelecidos para a reparação do dano, de modo que o montante estabelecido é proporcional
e adequado, equivalendo ao prejuízo material oriundo das práticas criminosas, suportado
pela Administração Militar, coincidente com as tabelas de valores amparadas por Laudo
Pericial. 18. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser readequada
ao devido patamar. Precedente do STM. Apelos não providos. Decisão majoritária.” (Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000297-60.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 31/5/2023. Data de Publicação: 6/7/2023.)
(Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes as autorias e as materialidades dos delitos, e na ausência
de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de serem mantidas as condenações
dos civis ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA
RIBEIRO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, HERBESON DE QUEIROZ
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GRANGEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO,
RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY
NOBRE SILVEIRA.
No entanto, o decreto condenatório merece reparos no tocante às dosimetrias
das penas que foram aplicadas, devendo ser desconsiderados, nas primeiras fases, os
acréscimos de 1 (um) mês de reclusão por cada delito excedente ao número de 7 (sete),
promovidos pelo Magistrado a quo a título de maior extensão do dano.
Tal entendimento mostra-se contrário à jurisprudência desta Corte Castrense e
ao Enunciado nº 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que especificam as
frações de aumento relativas à continuidade delitiva com base na quantidade de crimes de
mesma espécie praticados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. 12 (DOZE) INFRAÇÕES. OBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] In casu, o conjunto
probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática de 12 (doze)
crimes de estelionato pelo recorrente, em continuidade delitiva. No que diz respeito ao
quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação jurisprudencial,
deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as
seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um
quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um
terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois
terços (2/3). Apelo defensivo desprovido por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000687-59.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/3/2024. Data de Publicação: 14/6/2024.) (Grifos nossos.)
Enunciado nº 659 da Súmula do STJ
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023)
Assim, mantidas as condenações dos Réus ELTON CARLOS MORAIS
RABELO (por 18 vezes), FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO (por 13 vezes),
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS (por 19 vezes), HERBESON DE QUEIROZ
GRANGEIRO (por 18 vezes), JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS (por 20 vezes),
PEDRO ALMEIDA MELO (por 19 vezes) e RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS (por
22 vezes), todos como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na
forma do art. 71 do CP comum; e das Rés MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, ambas por 129 vezes, como incursas no art. 251, caput, c/c o art. 30,
inciso II, todos do CPM, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CP comum, cominando-
se a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, passa-se ao cálculo trifásico das novas
reprimendas.
1) ELTON CARLOS MORAIS RABELO
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
1.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
1.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
1.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
2) FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
2.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
2.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
2.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
2.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
3) GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
3.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
3.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
3.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
4) HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO
4.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
4.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
4.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
4.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
5) JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
5.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
5.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
5.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
5.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
6) PEDRO ALMEIDA MELO
6.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
6.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
6.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
7) RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
7.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão.
7.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
7.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
7.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
8) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA
8.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7
anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, opera em desfavor da condenada a circunstância agravante
prevista no art. 53, § 2º, do CPM, que, aplicada no patamar mínimo de 1/5 (um quinto), gera
pena intermediária de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
8.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
8.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
8.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
9) MICHELLY NOBRE SILVEIRA
9.1) Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM),
conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando
a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, opera em desfavor da condenada a circunstância agravante
prevista no art. 53, § 2º, do CPM, que, aplicada no patamar mínimo de 1/5 (um quinto), gera
pena intermediária de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a
ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
9.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
9.4) Concede-se o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a primeira preliminar de nulidade
do feito pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta de
amparo legal; de rejeitar a segunda preliminar de nulidade do feito por ofensa ao sistema
acusatório, por falta de amparo legal; de rejeitar a terceira preliminar, suscitada de ofício
pela Ministra Relatora, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000026-08.2022.7.10.0010, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para ser observado o devido processo legal pela instância
de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes; e, no mérito, de
dar parcial provimento às Apelações interpostas pelas Defesas, para, mantendo as
condenações impostas na Sentença recorrida, proceder aos novos cálculos das dosimetrias
das penas e condenar os civis ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO
NICÁCIO
PEREIRA
RIBEIRO,
GIRLEUDO
DE
OLIVEIRA
MEDEIROS,
HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS,
PEDRO ALMEIDA MELO e RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, como incursos no
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum,
todos à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em
liberdade; e condenar as civis MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE
SILVEIRA, como incursas no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, na
forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CP comum, cominando-se a agravante do art. 53, §
2º, inciso I, do CPM, ambas à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de
apelar em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367770v31 e do código CRC 72fb6280.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 5/2/2025, às 13:39:8
1. STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 4/6/1991, DJ 28-6-1991 PP-08907
EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001367770 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000674-60.2023.7.00.0000/CE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000026-08.2022.7.10.0010/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): ROMULO DE OLIVEIRA COELHO (OAB CE19315)
APELANTE: PEDRO ALMEIDA MELO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ELTON CARLOS MORAIS RABELO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Fui voto vencido, por divergir da douta maioria, quanto à preliminar, que
suscitei de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000026-08.2022.7.10.0010, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância
de origem. Por outro lado, em relação às demais preliminares, acompanhei a unanimidade no
sentido de rejeitá-las. No mérito, igualmente, votei vencida para dar provimento parcial aos
apelos, reformar a Sentença, manter as condenações e corrigir a dosimetria das sanções de
todos os acusados na forma do presente voto.
Cuida-se de Apelações contra Sentença condenatória monocrática do Juízo da
10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 14/6/2023, prolatada na APM de nº 7000026-
08.2022.7.10.0010, interpostas pela Defensoria da União e pela Defesa constituída de
RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS.
Conjuntamente, nas Razões recursais, a Defensoria Pública da União em prol
dos acusados ELTON CARLOS MORAIS RABELO, FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA
RIBEIRO, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, HERBESON DE QUEIROZ
GRANJEIRO, JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS, PEDRO ALMEIDA MELO E
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS instou a absolvição pela insuficiência probatória, com
fulcro no art. 439, “e”, do CPPM. Mantendo-se a condenação, pleiteou o ajuste da pena-base
aos patamares legais, e, sucessivamente, a fixação da pena no mínimo legal.
Já a favor das rés MICHELLY NOBRE SILVEIRA e MARICIA NOBRE
SILVEIRA, nas razões do Recurso, a Defensoria Pública da União sustentou,
preliminarmente, a nulidade do feito pelo não oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-
A do CPP, e a nulidade do feito por ofensa ao sistema acusatório pelo não acolhimento do
pedido de absolvição do MPM. No mérito, a absolvição das acusadas pela incerteza de
autoria e por insuficiência de provas da prática do delito do art. 251 do CPM, nos termos do
art. 439, alíneas "c" e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal,
com o ajuste da pena base aos patamares legais e o afastamento da agravante do art. 53, §2º,
I, do CPM.
E a Defesa constituída pelo réu RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, nas
Razões de apelo, pleiteou a absolvição por falta de dolo, consoante o princípio do in dubio
pro reo, e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão delitiva, com base no art.
65, III, “d”, do CPB.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Da preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do ANPP
A Defensoria Pública da União, representando as apelantes MICHELLY
NOBRE SILVEIRA e MARICIA NOBRE SILVEIRA, suscitou, preliminarmente, a nulidade
do feito pelo não oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.
Ab initio, não assiste razão à Defensoria Pública da União.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar
o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Nessa toada, é importante evocar o teor do Verbete nº 18 da Súmula da
Jurisprudência do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União”.
E, em consonância com o verbete, colaciono julgados desta e. Corte castrense
que apresentam diretriz jurídica em casos similares a estes autos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO
SELETIVO. 1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no
ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil. 2.
Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do
CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da
Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. Comete o crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Preliminares
rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000543-
56.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 15/06/2022); (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois
inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e
do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas
rejeitada por unanimidade [...]. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000673-
46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 24/05/2022). (Grifos nossos).
Assim, rejeito a preliminar de nulidade com retorno dos autos para
oferecimento de ANPP suscitada pelas acusadas, por ausência de irregularidades durante a
instrução processual.
Da nulidade do feito por ofensa ao sistema acusatório
Assistindo às acusadas MICHELLY NOBRE SILVEIRA e MARICIA NOBRE
SILVEIRA, a Defensoria Pública da União arguiu preliminar de nulidade do feito por ofensa
ao sistema acusatório, devido ao não acolhimento do pedido de absolvição do MPM em sede
das alegações escritas.
Por óbvio, o pleito defensivo não merece prosperar.
O dispositivo instrumental castrense prevê, in verbis:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido arguida.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o dispositivo supracitado encontra-se em perfeita harmonia com o
princípio do livre convencimento motivado do magistrado.
Tal instituto se traduz na independência e soberania do juiz ou do Conselho de
Justiça, amparados pela nossa Carta Magna (art. 93, inciso IX) e pelos tratados internacionais
no escopo de um julgamento legal, independente e imparcial.
Nesse sentido, cita-se a jurisprudência dessa egrégia Corte Castrense na
Apelação nº 7000294-13.2018.7.00.0000, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART.
437, ALÍNEA B, DO CPPM. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. CASO
EXCEPCIONAL.
HISTÓRICO
SANITÁRIO.
INTERNAÇÕES.
INIMPUTABILIDADE.
PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. 1.
Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Colegiado de Justiça não se
encontra vinculado ao pedido de absolvição formulado em Alegações Escritas pelo Parquet
das Armas. Dispositivo processual penal castrense em harmonia com a Carta da República.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A aplicação do Princípio In
dubio pro reo incide em casos excepcionais, nos quais, em face da insuficiência probatória,
não é possível exarar um decreto condenatório. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime. (Apel. nº 7000294-13.2018.7.00.0000. Relator: Min Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Tribunal Pleno. Julgado em: 6/12/2018. Publicado em: 14/12/2018). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, por falta de amparo legal.
Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(suscitada ex officio)
Suscito, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000026-
08.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização
consensualmente da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, a competência do Juiz singular, somada à dispensa das partes, não
conduz à supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também
ao princípio da especialidade.
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da
menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos
processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos"
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em
especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...). (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, causou
flagrante prejuízo aos apelantes, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase
ou a relegando ao interesse das partes, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000026-08.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para ser
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação
de sustentação oral pelas partes.
MÉRITO
Superadas as preliminares, em parte, no mérito, merece razão à pretensão
recursal quanto aos aspectos da dosimetria da pena, com a manutenção dos outros termos da
Sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos, pois há nos autos, diversamente do
que apontaram os recorrentes nas Razões recursais e o Ministério Público Militar nas
Contrarrazões, provas mais do que suficientes acerca do dolo, autoria e materialidade.
A materialidade ficou assentada em vastos instrumentos probatórios, como o
Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas por OM (evento 1, documento 4, fls. 3/10, do
IPM); as Fichas de Cadastro de Carro-Pipa e documentos pessoais (evento 1, documento 4,
fls. 21/50, do IPM); o Recibo de entrega das prestações de contas (evento 1, documento 7, fls.
11/27, do IPM); a Perícia de Avaliação Administrativo-Contábil (evento 35, documento 1, fls.
7/14, do IPM); as Planilhas de Pagamento, os Recibos de Prestação de Serviço do sistema
GPiPa e as procurações outorgadas referentes aos pipeiros - anos 2016 e 2017 (evento 35,
documentos 2/17, do IPM); o Quadro de assinaturas para exame grafotécnico do Tenente
Coronel Flávio Bertolot Pereira (evento 35, documento 19, fl. 12, do IPM); o Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 694/2019-SETEC/SR/PF/CE (evento 151, documento 1, fls. 6/25,
do IPM); o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 863/2019- SETEC/SRIPF/CE (evento 151,
documento 1, fls. 26/53, do IPM); os Contratos de Credenciamento de Pedro Almeida Melo,
Elton Carlos Morais Rabelo, Renaldo Oliveira Medeiros, João Paulo Rodrigues Morais,
Antonio Darlan Pinto de Souza, Girleudo de Oliveira Medeiros, Jardson Lima Gomes,
Herberson de Queiroz Granjeiro e Francisco Nicacio Pereira Ribeiro (evento 151, documento
1, fls. 70/81, 82/93, 94/105, 106/117, 118/129, 130/141, 142/153, 154/165 e 166/177, do
IPM); o Laudo Pericial de Exame Documentoscópico dos contratos de credenciamento
(evento 152. documento 1, fls. 220/238, do IPM); a Perícia de Avaliação Administrativo-
Contábil (evento 152, documento 1, fls. 246/265, do IPM); os Demonstrativos de débito
(evento 152, documento 1, fls. 268/338, e evento 153, documento 1, fls. 1/30, do IPM); e o
Pedido de Quebra de Sigilo descrito no IPM como processo relacionado (PQS nº 7000086-
20.2018.7.10.0010).
A autoria repousa de forma ampla pelos depoimentos dos pipeiros e das
testemunhas no sentido de que houve a tentativa delitiva, por concurso de agentes, com o
intuito de fraudar o programa de logística de entrega de água-GPIPA sob a administração do
Exército Brasileiro.
O tipo do art. 251 do CPM, que os acusados infringiram, tutela a inviolabilidade
patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em
desfavor da Força, como foi atribuído aos apelantes, protege o próprio patrimônio sob a
Administração Militar.
Sendo assim, com o escopo de se locupletar indevidamente, exige-se à
imputada conduta dos agentes que haja subsunção ao tipo penal do art. 251 do Codex
Milicien, conforme elucidação trazida por Cezar Roberto Bitencourt
3:
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou
manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita".
"(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite
dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades comete
o crime de estelionato. (...)."
No caso em questão, o elemento material da fraude está presente no Laudo
Pericial n° 1022/2017 da Polícia Federal (evento 1, documento 9, fl. 15, do IPM), que
identificou a falsificação da assinatura do Ordenador de Despesa-OD em sete procedimentos
referentes ao mês de abril de 2017 (Milhã-Rotas 1, 2, 14, 15, 18 e 19; Pedra Branca-Rota 50),
tarefas que não integraram a Prestação de Contas criada para o relativo mês (evento 1,
documento 3, fl. 3, do IPM), concluindo-se que os Recibos de Prestação de Serviço-RPS
foram totalmente forjados e inseridos na seção de tesouraria do 23º BC para quitação de
serviços não prestados.
Assim, verificadas as incongruências nos processos de prestação de contas de
abril de 2017, ficou evidenciado que as quantidades de água supostamente entregues
divergiram das realmente fornecidas, contudo, a fraude não se concretizou devido ao Exército
Brasileiro ter cancelado os respectivos pagamentos solicitados (evento 35, documento 1, fls.
11/12, do IPM), razão pela qual os acusados foram denunciados e condenados pelo crime de
tentativa de estelionato.
Ficou assentado e provado, assim, que a operação por concurso de agentes foi
encabeçada pelas irmãs MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA,
proprietárias dos caminhões pipa. Elas realizavam a preparação da documentação,
registravam os falsos pipeiros e apresentavam as contas artificiais à Administração Militar,
buscando induzir em erro o Exército Brasileiro.
A ação criminosa intentava que os valores fossem depositados nas contas
bancárias dos réus motoristas, que, após deduzirem suas remunerações pelos serviços de
"laranja", repassavam os montantes às irmãs MARÍCIA e MICHELLY, verdadeiras
proprietárias dos caminhões envolvidos na operação.
No âmbito do interrogatório, tal forma de proceder foi categoricamente
confirmada por todos os acusados motoristas, no sentido de ser práxis receber pelo valor das
cargas de água, dos quais descontavam um pequeno percentual e entregavam o restante do
valor depositado, em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para as irmãs MARÍCIA ou
MICHELLY.
Não há possibilidade de prosperar a tese das Defesas e das Contrarrazões do
MPM pela inexistência de provas suficientes para condenação simplesmente com a alegação
de inexistirem elementos que permitam concluir que os carregamentos de água não foram
realizados, já que não houve questionamentos dos beneficiários sobre a ausência das
entregas.
Opostamente, tem-se o confrontamento entre a prestação de contas de abril de
2017, o Laudo Pericial n° 1022/2017 da Polícia Federal de constatação de assinaturas falsas
do Ordenador de Despesa-OD em sete procedimentos desse mês e o conjunto dos
depoimentos dos acusados, pelos quais parte deles até confessaram a empreitada criminosa.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referida prestação de contas de abril de 2017 e o Laudo Pericial n° 1022/2017
da Polícia Federal são provas documentais de que os recorrentes não foram capazes de
superar a robustez de verossimilhança e certeza do dolo, autoria e materialidade.
Quanto ao interrogatório dos caminhoneiros apelantes, é preciso transcrever o
depoimento de cada para demonstrar, sem sombras de quaisquer dúvidas, a ação delituosa e,
consequentemente, o acerto da condenação na sentença impugnada.
1. ELTON CARLOS MORAIS RABELO
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 82-93, do IPM), foi
identificada a existência de 18 (dezoito) delitos de estelionato na modalidade tentada:
(...) Respondeu que: não assinou em nenhum momento; que a assinatura foi falsificada; que
não dirigiu caminhão e nunca fez entrega de água; que as acusadas o chamaram para ele
receber um dinheiro e ficava com R$ 400,00 e o resto era transferido para a conta delas;
que transferia mais de R$ 10 mil; que as acusadas falaram que era sobre o caminhão pipa;
que desconfiou, pois nunca dirigiu o caminhão; que elas falaram que nunca iria dar nada
para ele; que por um momento de necessidade aceitou a proposta das acusadas; que as duas
falaram com ele, através do pai delas; que trabalhava de mototáxi com o pai delas; que não
sabe dizer se houve entrega da água; que não sabe quem era o motorista; que hoje não faria
mais isso; que as duas acusadas falaram com ele sobre a operação; que nunca foi no 23 BC;
que não tinha noção de que haveria fraude; que foi enganado por elas (evento 363, doc.7).
(Grifos nossos.)
2. FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 166-177, do IPM),
foi identificada a existência de 13 (treze) delitos de estelionato na modalidade tentada. Revel
na APM, em sede do inquérito assim narrou os fatos:
(...) Perguntado se recebeu algum valor entre os meses de junho a dezembro de 2016 pela
Operação Carro-Pipa do 23° BC? Respondi que não. Que recebeu por contrato no mês de
março de 2017, não chegou a receber os meses de abril e maio de 2017. Perguntado se o Sr
conhece os demais indiciados e se utilizou procurador para realizar as prestações de contas?
RESPONDEU que não conhecia os demais indiciados e que tinha como procuradoras as
senhoras Michelly e Marícia. Que ele não assinou procuração em cartório, que assinou só
uma folha em Quixadá em sua casa que a Michelly levou até ele. Perguntado o senhor foi
ao 23°BC realizar as prestações de contas ou credenciamento em algum mês?
RESPONDEU que não, não sabe dizer qual das duas foi realizar a prestação de contas e o
credenciamento. Que nunca foi até o 23° BC. Perguntado se conhece as provas contra você
alegadas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas? RESPONDEU que não
conhece como são as provas, que não sabe quais são esses documentos. Perguntado se é
verdadeira a imputação que lhe é feita e se conhece a Sra Márcia Nobre Silveira e Srta
Michelle Nobre Silveira? RESPONDEU que não é verdadeira, que procurou a Michelle a
procura de trabalho no mês de fevereiro de 2017. A proposta que ela fez foi que o salário era
de R$ 1.500,00 por mês e mais uma ajuda de custo de R$ 500,00 em média. Que o dinheiro
que caísse na conta do indiciado ficava o salário e a ajuda de custo, e o restante era para a
manutenção do caminhão e depositava o resto na conta dela. Que tinha entre eles um
contrato de três meses, onde ele entregava a água nas rotas e quando chegava e prestava
contas com a Marícia. Que o contrato era da rota, com o Exército, tinha um contrato de papel
onde ela colocava o caminhão ao indiciado, mas esse contrato não tinha validade, pois o
indiciado afirma que realmente trabalhava para ela. PERGUNTADO se, não sendo verdadeira
a imputação, sabe de algum motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou
pessoas a que vai ser imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato? Respondeu que não sabia dizer, mas que a responsável pela prestação de contas era a
Marícia. Perguntado, o senhor pode indicar as provas da verdade de suas declarações?
RESPONDEU que recebeu o dinheiro no valor de R$14.599,87 e que tirou do banco, ficou
com a sua parte e entregou o resto, dentro da caixa econômica para a Marícia, que ela ficou
esperando dentro do banco a retirada. Perguntado se está sendo ou já foi processado pela
prática de outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena
imposta e se a cumpriu. Respondeu que não. Perguntado a conta bancária que seria colocado
o pagamento do serviço constante no RPS é sua? Respondeu que sim e a conta ainda está
aberta (evento 35, documento 18, fls. 4-5 do IPM). (Grifos nossos.)
3. GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS:
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 130-141, do IPM),
foi identificada a existência de 19 (dezenove) delitos de estelionato na modalidade tentada:
(...) Respondeu que: não dirigiu caminhão; que o pai das acusadas entrou em contato com o
depoente falando sobre a operação; que falou com a Michelly; que a Michelly colocaria o
caminhão na operação carro pipa; que o depoente recebia mais de R$ 10 mil na conta e ele
ficava com R$ 400,00; que ele estava cadastrado na operação pipa; que não falaram quem
dirigia o caminhão; que não poderia dirigir, pois sua carteira de motorista não permitiria;
que assinou uma procuração para a Michelly depois que o 23 BC foi atrás do acusado; que
não assinou nada antes; que a assinatura foi falsificada pois o depoente nunca foi no 23° BC
prestar contas; que não trabalhou, mas recebeu R$ 400,00 por 4 meses; que recebia e ato
contínuo, fazia transferência bancária; que não se interessou em saber quanto as acusadas
recebiam; que estudou até o 5º ano primário; que foi contratado para agregar o caminhão;
que não tem caminhão; que não sabe como funcionava o procedimento; que foi enganado
pelas acusadas; que ela usou de má-fé para cometer um crime (evento 363, documento 8, da
APM). (Grifos nossos.)
4. HEBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 154-165, do IPM),
foi identificada a existência de 18 (dezoito) delitos de estelionato na modalidade tentada:
(...) que prestou serviço de motorista para as acusadas; que a Michelly pegou a documentação
do acusado como Procuradora; que falava com a Marícia onde deveria depositar o dinheiro
que caía na conta dele; que dirigia o caminhão e possui CNH categoria D; que fazia entrega
de água; que assinava o papel e era informado onde deveria entregar a água; que só
entregava no nome dele; que não sabe informar qual o caminhão dirigia; que nunca deu
permissão para alguém assinar por ele; que trabalhou umas duas ou três vezes; que por três
meses; que não se recorda qual o caminhão e se era um só caminhão; que dirigiu caminhão
pela transportadora Única, por 4 meses; que o último caminhão que dirigiu era Mercedez
com cabine branca; que recebia R$ 1300,00 ou R$ 1400,00 reais; que recebia na sua conta
em torno de R$ 10 mil; que só fazia retirar uma ajuda de custo e repassava o resto para as
acusadas; que estava desempregado na época; que tinha tirado a carteira de motorista a
pouco tempo; que nunca mais teve contato com as acusadas; que não se recorda quantas
carradas de água entregava por mês; que todos os custos eram delas; que o dinheiro dele
era líquido (evento 363, documento 10, da APM). (Grifos nossos.)
5. JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 106-117, do IPM),
foi identificada a existência de 20 (vinte) delitos de estelionato na modalidade tentada. Não
compareceu ao interrogatório durante a Ação Penal Militar, e no inquérito declarou que:
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Perguntado se reconhece os valores recebidos nos meses de junho, julho e agosto de 2016
pela Operação Carro-Pipa do 23° DC? RESPONDEU que não se recorda dos valores e dos
períodos. PERGUNTADO se o Sr conhece os demais indiciados se utilizou procurador para
realizar as prestações de contas? RESPONDEU que só conhece três, o Elton, o Girleudo e o
Pedro. Que a prestação de contas quem realizava era a sua chefe, a senhora Marícia. Ela é
quem era a dona do caminhão e procuradora. Que o indiciado trabalhava para ela
dependendo da rota, em média entre R $1.500,00 a R $2.000,00 reais por mês. Que não sabe
dizer quem era que fazia a prestação de contas no lugar dela, pois ela sempre dizia que ela
mesma fazia as prestações de conta (...). Perguntado o senhor veio ao 23° BC realizar as
prestações de contas ou credenciamento em algum mês? RESPONDEU que não, nunca. hoje é
a primeira vez que venho ao 23° BC. Que recebia os valores do quartel em sua conta do
Banco Itaú inicialmente e depois no Bradesco, e repassava por transferência todo o valor
para a conta corrente pela senhora Marícia e depois ela efetuava o seu pagamento em
dinheiro vivo (espécie). Que normalmente não depositava novamente seu dinheiro, para as
contas e ficava com o resto em casa mesmo. Que o indiciado ficava com o cartão e realizava
a movimentação (evento 30, documento 2, fls. 27-28 do IPM). (Grifos nossos).
6. PEDRO ALMEIDA MELO
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 70-81, do IPM), foi
identificada a existência de 19 (dezenove) delitos de estelionato na modalidade tentada:
(...) respondeu que: a Marícia contratou o acusado; que pediu documentação para fazer um
cadastro e o depoente entregou; que nunca pisou dentro de um Quartel em Fortaleza; que
não assinou documento algum; que ela resolveria tudo por ele; que tem carteira de motorista
de caminhão; que dirigiu o caminhão algumas vezes; que fazia as rotas de entrega de água;
que a CONDEC de Quixadá entregava uma planilha para entrega das águas; que o caminhão
era da Marícia; que só entregava a água para a planilha dele; que não sabe esclarecer como
as assinaturas foram falsificadas; que trabalhou de 4 a 7 meses na Operação Pipa; que
recebia de R$ 1400,00 a R$ 1500,00; que o valor depositado na conta era entre 12 e 14 mil
reais; que não sabe informar porque elas ganhavam todo esse dinheiro; que o caminhão
(Mercedes trucada branca) era da Marícia; que entrava em contato com a Marícia; que não
teve contato com o pai ou irmão dela; que saiu da Operação Pipa porque o trabalho era muito
sofrido e voltou a trabalhar como marceneiro; que pegava a água no manancial e entregava
nas comunidades; que o Exército fiscalizava; que tinha uma planilha de entrega; que pegava a
planilha na CONDEC de Quixadá; que o apontador assinava o recebimento da água na
localidade; que eram 37 carradas por mês; que fazia a entrega de mais de uma carrada por
dia; que o apontador assinava a entrega da carrada (evento 363, documento 9, da APM).
(Grifos nossos.)
7. RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
Credenciado ao programa Operação Pipa (evento 151, fls. 94-105, do IPM), foi
identificada a existência de 22 (vinte e dois) delitos de estelionato na modalidade tentada:
(...) que uma das acusadas o chamou para ser motorista; que o depoente trabalhava como
mototaxi; que elas seriam procuradoras para ele não ter que ir em Fortaleza prestar conta;
que foi uma vez em Quixadá fazer umas assinaturas; que no final do mês tirava o seu
dinheiro e transferia o restante; que nunca viu o caminhão; que não poderia ser vários
caminhões em nome de uma pessoa; que o caminhão ficaria no nome dele; que
inicialmente, achou que iria trabalhar; que para o depoente, o serviço seria prestado; que
ganhava R$ 500,00 por mês; que o restante fazia o depósito na caixa econômica; que não
lembra em nome de qual das duas acusadas; que ouviu dizer que uma pessoa faria a entrega
das carradas de água em nome dele; que não sabe se era realmente feita a entrega; que não
sabe o nome do suposto motorista; que recebeu por três ou seis meses; que falou para a
Michelly que não prosseguiria mais com a operação; que para ele estava tudo sendo feito
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certo, que as carradas estavam sendo entregues; que esperava ser chamado para fazer entrega
de carradas; que não conhece outras pessoas que também estavam fazendo a operação; que
não entendeu nada quando surgiu o processo; que era depositado cerca de R$ 12 mil na
conta do depoente na época; que não achou nada errado, pois pensou que o serviço estava
sendo prestado; que achava que só receberia o dinheiro por o caminhão estar no nome dele,
mas o caminhão era das acusadas e o serviço seria prestado; que fez ensino médio e supletivo
do 1º ao 3º ano; que nunca pediram para assinar no nome de outra pessoa; que acreditava
que iria trabalhar no caminhão; que o acusado resolveu parar quando descobriu que o seu
nome estaria sendo usado; que não tem antecedente criminal; que acreditava que o serviço
seria prestado (evento 363, documentos 3/4, da APM). (Grifos nossos.)
Os interrogatórios corroboram com os termos da prestação de contas de abril de
2017 e o Laudo Pericial n° 1022/2017 da Polícia Federal. Os depoimentos asseguram a
presença do concurso de agentes, já que não é crível que os motoristas recebessem valores
em suas contas correntes apesar de não terem entregado nem uma única carga de água e não
soubessem que a importância financeira era indevida.
Como não negaram que auferiram dinheiro da Administração Militar sem a
devida prestação do serviço correspondente, não é caso nem de apontar que existiu cegueira
deliberada, por isso o dolo ficou configurado nitidamente a partir do instante em que, se
cumprido o acordo do esquema, repassariam os valores obtidos como em outros períodos, por
vezes vinte vezes maior do que ficavam de fato para si, às contas das coordenadoras do
negócio fraudulento, à Marícia e à Michelly.
Entretanto, desta vez, a obtenção da vantagem ilícita não foi consumada por que
o Exército cancelou o pagamento após um militar da Tesouraria perceber irregularidade nos
processos pendentes de liquidação para pagamento por serviços prestados à OCP em abril de
2017, ao verificar que alguns continham as assinaturas do Comandante e do Ordenador de
Despesas, Cel. José Abinoan de Sousa Filho, com aparência de falsificação.
A prova testemunhal é assertiva de que a fraude não foi consumada justamente
por intervenção de terceiros alheios à vontade dos réus:
2º Sgt Gilson de Araújo Fernandes (ev. 1, doc. 3, fls. 51-53 do IPM):
(...) que não se recorda do dia, quando estava realizando uma consulta na tesouraria do 23°
BC referente ao pagamento e prestação de contas do mês de abril para o escritório da
Operação Carro Pipa, verificou que em uma pilha de processos que estavam aguardando a
realização da liquidação para pagamento, viu que as assinaturas do Comandante não
pareciam com a assinatura real do Comandante. Ao verificar melhor os processos identificou
que do total de processos que estavam aguardando sua vez para liquidação, tinham 6 (seis)
processos de Milhã, 1 (um) processo de Acopiara e 1 (um) processo de Pedra Branca, que
estavam com as assinaturas do Ordenador de Despesas diferentes do normal (...). Depois, foi
verificar as assinaturas dos militares do GCDA, e verificou que a assinatura do 3° Sgt
Oliveira em alguns processos estava diferente das assinaturas dos processos do mesmo mês já
assinados anteriormente pelo 3° Sgt Oliveira. Depois a testemunha foi até o 2° Tenente
Cardeal e informou o fato. O Tenente Cardeal também não reconheceu as assinaturas como
sendo dele. Daí levou os 8 (oito) processos para o Ordenador de Despesas que constatou que
suas assinaturas também não eram verdadeiras (...). Perguntando como se procede a
prestação de comas? Sequência e faseamento? RESPONDEU que primeiro o escritório
publica no site do 23° BC o calendário de prestação de contas. No dia da prestação de contas
pelos municípios o pipeiro ou seu procurador ou em caso de empresa o dono ou seu
representante legal, eles colocam o nome na lista de atendimento nas relações públicas. Eles
vão para o escritório da Operação Carro-pipa e são recebidos pela equipe de prestação de
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contas que é publicada a relação no Boletim interno da OM. O pipeiro chega com a
documentação que é o plano de trabalho, o quadro de distribuição de água e planilha de
assinaturas que foi válida até o mês de abril. Eles apresentam ao prestador de contas que faz a
análise das carradas trabalhadas referentes ao plano de trabalho comparando com a planilha
de assinaturas. Então, após essa análise o pipeiro é encaminhado ao Operador do GCDA
para fazer o lançamento das carradas comprovadas pelo pipeiro no sistema do GCDA. A
equipe de prestação de contas assina essa folha do GCDA como as outras. Depois que o
GCDA gera ele retoma para a prestação de contas, que irá gerar o RPS, que é lançado o valor
do serviço prestado conforme análise realizada pelo militar da equipe de prestação de contas.
Depois do processo concluso, é incluído o empenho, sendo encaminhado para o Comandante
(...). Perguntado em que fases dos processos pode ter ocorrido a inserção das falsificações?
Respondeu que pode ter sido em qualquer fase do processo, inclusive podendo ter ocorrido a
troca externa ao local da equipe de prestação de contas (...).
Maj Wendell de Carvalho Bravo (ev. 1, doc. 3, fls. 15-17 do IPM):
(...) Perguntando como é o empenho, início dos trabalhos dos pipeiros, prestação de contas,
liquidação e pagamento dos pipeiros? respondeu que tudo começa com a confecção das
planilhas de distribuição de água em cada mês. Após a confecção das planilhas que são feitas
pelo Sgt Ricardo e Sgt Raul, as mesmas são repassadas para o Sgt Dantas o qual confecciona
as requisições com o valor que o pipeiro fará jus caso entregue todas as carradas previstas.
Depois de concluída a confecção das requisições e assinadas pelo Comandante do Batalhão
que é o Ordenador de Despesas, a SALC realiza o empenho dos valores a serem recebidos
pelos pipeiros de cada município. Que mensalmente é escalado uma equipe de prestação de
contas, com militares de outros setores do 23º BC, para realizar a prestação de contas das
carradas entregues no mês anterior (...). Após isso, na quarta fase, outro membro da equipe de
prestação de contas entra no GCDA para computar na planilha de pagamento de pipeiros as
carradas que realmente foram entregues em conformidade com a planilha auxiliar e o GPipa.
Concluída a quarta fase, é gerada a planilha de pagamento de pipeiro com o valor a ser pago
ao pipeiro. Conforme essa planilha um membro da prestação de contas vai gerar o Recibo ele
Prestação de Serviço (RPS) que deverá ser assinado pelo pipeiro, pelo Chefe pela Prestação
de Contas e pelo Ordenador de despesas (...). Caso não seja verificado nenhum problema no
processo de prestação de contas, a mesma é assinada pelo Ordenador de Despesas e devolvida
ao Chefe da Prestação de contas para ser entregue na tesouraria para liquidação e
pagamento (...)
Depoimento do Maj Wendell de Carvalho Bravo em juízo (ev. 176, vídeo 1):
(...) respondeu que foi verificado que alguns documentos da prestação de contas da Operação
Carro Pipa possuíam possivelmente uma falsificação da assinatura do comandante; Que era o
chefe do Escritório da Operação Carro Pipa. Que tinha uma equipe escalada mensalmente
para fazer a prestação de contas. Que o chefe da prestação de contas encaminhava os
documentos para o Comandante da OM assiná-los, e após isso os documentos iriam para a
tesouraria, levados também pelo chefe da prestação de contas, para que ali fosse liberado o
pagamento. Que os pipeiros entregavam os documentos para a equipe da prestação de contas.
Que quando verificavam indícios de irregularidades eram abertos IPMs para investigar. Que
todo mês mudava a equipe (...)
Depoimento do Encarregado do IPM, Ten Cel Roberto Augusto Caracas Neto,
em juízo (ev. 304, vídeo 1):
(...) respondeu que foi o encarregado do Inquérito até o final; que não trabalhou na
Operação-Pipa; que o inquérito foi referente a estelionato; que as inquirições do núcleo civil
foram feitas após a realização da perícia; que quanto ao núcleo militar foi difícil a
identificação, já ao núcleo civil, após as perícias, foi possível identifica-lo; que quando se fala
núcleo civil está se referindo aos acusados no processo; o que gerou as suspeitas foi a
existência de rubricas do Comandante com erros; Que o Sgt Gilson, obedecendo as
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientações do Comandante, identificou erros nas rubricas; que eram singelas as distorções;
que com base nisso foram feitas conferências e identificaram que as rubricas não estavam
corretas, daí se iniciou a investigação; que se tratava de um esquema bem arquitetado para
ludibriar o contrato, o edital; que os motoristas recebiam valores e repassavam para Marícia
e Michelly; que muitos deles ficavam apenas com uma ajuda de custo; que isso prejudicava
outras pessoas que estavam no processo de concorrência; a Receita e todo o sistema da
Operação Carro Pipa; que muitos nem entregavam as carradas de águas; que foram feitas
comparações nas assinaturas que tinham nos documentos, pela Polícia Federal através de
Laudo Pericial; que o quadro comparativo de assinaturas consta no Laudo (...)
Em que pese as acusadas MARÍCIA e MICHELLY negarem que tentaram
induzir em erro o Exército Brasileiro, elas eram as proprietárias dos caminhões dos pipeiros e
seriam as principais beneficiárias da atividade delituosa caso a Administração Militar não
suspeitasse da fraude nem suspendesse o pagamento solicitado pelo serviço não prestado das
carradas de água.
Extrai-se que, da falsificação das assinaturas e rubricas utilizadas nos processos
de liquidação e pagamento de serviços prestados pelos Pipeiros, no montante de 129 entregas
fictícias de água, as acusadas incorreram em estelionato tentado também em 129 vezes.
Por tais circunstâncias, não procede o pleito das acusadas pela inaplicabilidade
da agravante do art. 53, § 2º, I, do CPM, no sentido que de não haver fundamentação
suficiente na Sentença sobre a agravante, bem como pelos pipeiros não afirmarem que as rés
coordenaram a atividade imputada na Denúncia.
Ao contrário disso, a Sentença hostilizada foi categórica em apontar os
fundamentos da agravante devido ao papel que as apelantes desempenharam na organização
da atividade criminosa, cooptando motoristas para atuarem como "laranjas", elaborando
documento para o processo de credenciamento, protocolando o requerimento de
credenciamento, apresentando contas maquiadas e, finalmente, recebendo os valores
descontados do salário dos pipeiros, sem contar que eram as proprietárias dos caminhões.
Essa forma de agir das recorrentes era condizente com quem promove,
organiza, coopera e dirige a atividade criminosa dos demais agentes, não se exigindo o
depoimento de corréus ou de testemunhas relatando a função de administração das apelantes,
a fim de aplicar a agravante do art. 53, § 2º, I, do CPM.
Já o pedido de aplicação da atenuante da confissão, com base no art. 65, III,
“d”, do CPB, pleiteado pelo recorrente RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS, carece de
amparo legal.
Como o caso trata de um delito militar, aplica-se o Código Penal Militar acerca
das atenuantes, e a confissão do art. 72, III, d, do CPM exige que o agente confesse
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem.
A confissão, desse modo, requer que o investigado ou acusado informe à
autoridade elementos que a persecução ainda desconheça. Assim, a confissão do apelante não
trouxe novidade aos autos, uma vez que a prova pericial acerca dos documentos pertinentes à
liquidação de pagamento já tinha indicado a autoria da tentativa de fraudes.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, a detecção das fraudes foi percebida e demonstradas as autorias sem
atuação informativa de qualquer dos acusados.
Logo, o dolo restou evidente e demonstrado pelo animus livre e consciente dos
acusados em requerer junto ao Exército Brasileiro o pagamento por serviços que não foram
prestados à Administração Militar.
A antijuricidade da conduta, a seu turno, está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a excluam. Verifica-se
que a culpabilidade restou demonstrada, pois os recorrentes, além de imputáveis, tinham
plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhes era exigível conduta diversa,
porquanto lhes era exigível boa-fé e apreço para com a verdade ao atuar em processo
administrativo.
Todavia, em apreço ao princípio da proporcionalidade e por uma questão de
racionalidade, sobre o pleito de diminuição da reprimenda aplicada, razão assiste às Defesas,
porque o critério usado pelo Juízo a quo para majoração da pena-base pode ser melhor
adequado.
O art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais, uma vez que, no
âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são
gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias. O primeiro universo (gravidade do
crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo rol é a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as
circunstâncias de tempo e de lugar. O segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne
às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico,
sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
Desse modo, analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se que a
Sentença valorou como negativa a intensidade do dolo, como exacerbada à espécie delitiva,
nos termos de sua fundamentação, que ressaltou a maior gravidade por se tratar de conduta
em "que os motoristas cadastrados não entregaram as carradas de água que eram devidas em
abril de 2017, impossibilitando, assim, o seu recebimento por várias comunidades carentes do
interior do Ceará".
Entretanto, as demais circunstâncias não foram valoradas na decisão
condenatória, razão pela qual qualquer consideração negativa encontraria obstáculo no
recurso exclusivo da defesa.
Nesse quadro, a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma
atividade de certa discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional não
estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em atenção, inclusive, ao
princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO
ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENABASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA
LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art.
102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não se
conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado" (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação
da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da
pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da
pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida - 57 kg
de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar
organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a
valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental
conhecido e não provido. (HC 132475 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma, DJe de 23/8/2016). (Grifos nossos.)
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal
Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos princípios
da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ofensa
aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 5. Autoria
e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático probatório. Incidência da
Súmula 279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta
Suprema Corte entende que a dosimetria da pena se submete a certa discricionariedade
judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete
somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a
correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente
dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento. (ARE 938357 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma, DJe de 14/6/2016). (Grifo nosso.)
Por isso, mais de um critério tem sido admitido. Se, por um lado, há quem
defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo termo médio encontrado, o qual
apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias judiciais fossem negativas; por outro,
há corrente doutrinária no sentido de que, encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser
fixada a partir desse patamar, de forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao
condenado, a sanção deveria direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao
revés, concorrendo circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo
previsto abstratamente para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela adoção
do critério que estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para
cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um
oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o Código Penal Militar preveem a existência
de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual preponderância entre elas. E o ponto de partida,
em regra, não será o termo médio, e sim o mínimo previsto em abstrato para o tipo.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sucede que, ao fixar a pena-base, o Juízo acabou por valorar a intensidade do
dolo muito além do patamar de 1/8 (um oitavo) e não fundamentou qual seria o critério para
estabelecer a elevação da pena mínima, consoante o que considerou razoável, conforme a
pena base fixada para o réu ELTON CARLOS MORAIS:
1.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já fundamentado,
constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior intensidade do dolo,
decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes,
sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e
proporcional fixar a pena base em 3 (três) anos de reclusão (evento 1. Documento 4, fl. 52).
Em vez disso, fosse empregada a fração de 1/8 para a circunstância negativa, a
pena inicial restaria em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, o
patamar fixado transcendeu os ditames da proporcionalidade e faltou racionalidade quanto à
fundamentação idônea.
Além disso, considerou, ainda, para exasperar a pena-base, como maior
extensão do dano, o acréscimo de 1 (um) mês de reclusão por todas as vezes em que a
quantidade de crimes excedeu o máximo para a aplicação da continuidade delitiva da
seguinte forma:
Ademais, considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados para a maior extensão do dano, como exposto supra (individualização da pena),
entendo proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de
reclusão. Considerando que, dos 18 (dezoito) delitos, 7 (sete) entram na fração do crime
continuado, temos ainda 11 (onze) delitos na primeira fase. Fixa-se, portanto, a pena-base em
3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão (evento 1. Documento 4, fl. 52).
Tal equiparação entre a maior extensão do dano com o excedente da
continuidade delitiva configura bis in idem, uma vez que não compete ao julgador fixar regra
que o legislador não fixou em relação à continuidade delitiva.
Não há como descurar que os Tribunais Superiores, ainda que por critérios de
política criminal reforcem a ficção legal instituída pelo legislador, sedimentaram
entendimento de que a incidência concomitante de circunstância judicial desfavorável
referente à continuidade delitiva e de causa de aumento de pena ínsita no art. 71 do CP
ordinário configura o vedado bis in idem.
Seguem precedentes desta Corte, do Excelso Pretório e do Superior Tribunal de
Justiça:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. MINISTRA REVISORA.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. MAIORIA MÉRITO.
ESTELIONATO. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA.
CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA
DA PENA. APELO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA. 1. Conforme
prescreve o art. 499 do CPPM, "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para acusação ou para a defesa" (pas de nullité sans grief - Princípio
consagrado pela doutrina e jurisprudência Pátria). 2. A Lei nº 13.774/2018, ao estabelecer a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para, singularmente, julgar o Réu civil, nada
dispôs sobre a necessidade de se realizar Sessão de Julgamento com alegações orais. Como
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sabido, consoante a exegese feita pela jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é
própria de julgamentos perante Órgão Colegiado. Preliminar rejeitada. Maioria. 3. A conduta
de romper os lacres dos Módulos Embarcado de Monitoramento e de transportá-lo em outro
veículo, no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem
ilícita em prejuízo da Administração Militar. 4. Para o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, por expressa
disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. 5.
Não se pode agravar a pena-base por um mesmo fato utilizado para fundamentar outro
agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio do no bis in idem. 6.
Provimento parcial ao apelo da Defesa. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. nº
7000042-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 18/6/2020, Data de Publicação: 6/8/2020); (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE USO DESSE DOCUMENTO COM A FINALIDADE DE
OCULTAR SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. NÃO HÁ FALAR EM EXERCÍCIO DA
AUTODEFESA. 2. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE
EM RAZÃO DE FATO AUTÔNOMO DAQUELES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO
PELO
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
INEXISTÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 3. REITERAÇÃO
DELITIVA CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
DA PENA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. 1. Alegação de atipicidade da conduta
imputada ao Paciente. Uso de documento falso com a finalidade de ocultar situação irregular
no país, que não caracteriza o exercício da autodefesa. 2. Delito de tráfico internacional
praticado pelo Paciente em 7.4.2008. Denúncia relativa à imputação da prática dos delitos
previstos no art. 304 c/c 297 do Código Penal pela utilização de documento falso em
momentos distintos. Inexistência de bis in idem. Impossibilidade de reexame de fatos e de
provas em habeas corpus. 3. Reiteração da conduta imputada ao Paciente considerada na
primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e na terceira fase, com a
aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Bis in
idem caracterizado. 4. Ordem parcialmente concedida para determinar que o juízo da 1ª Vara
Federal de Guarulhos, Seção Judiciária de São Paulo, refaça a dosimetria da pena do
Paciente sem considerar a reiteração delitiva do Paciente em bis in idem e, em razão da nova
pena a ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional". (STF. HC 111706, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012.); (Grifos nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES
QUE EXCEDE O CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.
UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A pretensão de que a quantidade de crimes que excedem aqueles
suficientes para aplicação da fração máxima da continuidade delitiva fosse utilizada para
majorar as penas-base desrespeitaria o caráter único de cada delito que integra a
continuidade delitiva e se mostraria flagrantemente contrária ao disposto no art. 71 do
Código Penal. Somente seria possível se, no caso de crime continuado, nas três primeiras
etapas da dosimetria, fosse fixada uma pena única para todos os delitos, o que não encontra
guarida no Código Penal. (AgInt no REsp 1588054/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 03/08/2016). 2. Decisão monocrática mantida por seus próprios
fundamentos. 3. Agravo regimental improvido". (STJ. AgRg no REsp 1582308/DF, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017); (Grifos
nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. DELITOS QUE EXCEDEM O SUFICIENTE
PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DELITIVA. UTILIZAÇÃO. PENA BASE. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior construiu o entendimento de que,
cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3,
para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações (REsp 1582601/DF,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 02/05/2016). 2. Mostra-se
despicienda a pretensão deduzida no recurso especial de separar os crimes praticados pelo
recorrido em dois blocos específicos; o primeiro - de 8 (oito) crimes - dedicado a amparar a
exasperação da pena-base e o outro - de 7 (sete) crimes - para configurar a continuidade
delitiva e o aumento máximo previsto na norma. 3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento
ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 4. Agravo regimental
não provido". (STJ. AgRg no REsp 1646255/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017.) (Grifos nossos.)
In casu, o Juízo fixou a pena-base de forma discricionária, não sendo possível
aferir o critério matemático estabelecido, tendo em vista não ter sido explanada a
desproporção entre os acréscimos pela quantidade de vezes que excederam o máximo para
aplicação da continuidade delitiva.
Nesse contexto, quanto à fundamentação utilizada acerca da maior extensão do
dano, por se confundir no decisum à exasperação da continuidade delitiva, preclui-se, em fase
recursal, qualificá-la como circunstância judicial desfavorável sob pena de supressão de
instância, logo, para efeitos de cálculos, sobrou apenas a circunstância da intensidade do dolo
a ser tratada na primeira fase de dosimetria. O que fazemos a seguir.
1) ELTON CARLOS MORAIS
1.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento do abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
1.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
1.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
2) FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
2.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
2.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
2.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
2.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
3) GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
3.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
3.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
3.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceita-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
3.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
4) HERBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO
4.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
4.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
4.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
5) JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
5.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
5.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
5.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
5.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
6) PEDRO ALMEIDA MELO
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
6.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
6.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
6.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
7) RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS
7.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
7.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
7.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
7.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
8) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA
8.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, opera em desfavor das condenadas a circunstância agravante
prevista no art. 53, §2º, do CPM, que, aplicada no patamar mínimo de 1/5 (um quinto), gera
pena intermediária de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando a pena de 1 (um) ano e 18
(dezoito) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
reclusão.
8.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
8.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
9) MICHELLY NOBRE SILVEIRA
9.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme
fundamento posto na Sentença, que estabeleceu maior intensidade do dolo como única
circunstância negativa devido ao uso fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense, todavia,
observando o lapso da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos,
estabeleço a elevação da pena-base na proporção de 1/8 (um oitavo) entre tais extremos,
fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na 2ª fase, opera em desfavor das condenadas a circunstância agravante
prevista no art. 53, §2º, do CPM, que, aplicada no patamar mínimo de 1/5 (um quinto), gera
pena intermediária de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), gerando pena de 1 (um) ano e 18 (dezoito)
dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à
continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
reclusão.
9.2) Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art.
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
9.3) É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
9.4) Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial aos
Apelos defensivos, para reformar a Sentença hostilizada e, mantendo as condenações, corrigir
a dosimetria e fixar as sanções definitivas dos acusados ELTON CARLOS MORAIS (por 18
vezes), FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO (por 13 vezes), GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS (por 19 vezes), HERBERSON DE QUEIROZ GRANJEIRO (por
18 vezes), JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS (por 20 vezes), PEDRO ALMEIDA
MELO (por 19 vezes) e RENALDO OLIVEIRA MEDEIROS (por 22 vezes) em 1 (um) ano,
5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c art. 30,
II, todos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum, com o direito do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a alínea
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a”, designando o juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória,
estabelecendo o regime aberto para o eventual cumprimento inicial de pena, com base no art.
33, § 2º, “c”, do CP, e concedendo o direito de recorrer em liberdade.
Igualmente, voto no sentido de reformar a Sentença no tocante à dosimetria,
para condenar as acusadas MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE
SILVEIRA, ambas por 129 vezes, como incursas no art. 251, caput, c/c art. 30, II, todos do
CPM, na forma dos arts. 53 do CPM e 71 do CP comum, cominando-se a agravante do art.
53, §2º, I, do CPM, à sanção definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, com o
direito ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis), observadas as condições do
art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”, designando o juízo prolator da Sentença para presidir
a audiência admonitória, estabelecendo o regime aberto para o eventual cumprimento inicial
de pena, com base no art. 33, § 2º, “c”, do CP, e concedendo o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366266v6 e do código
CRC 791ff3af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/12/2024, às 21:27:59
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10ª Ed. Salvador: JusPodivm.
2015. p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador: JusPodivm. 2016. Pág.
142/143.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 282 e 284.
7000674-60.2023.7.00.0000
40001366266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR